Tribunal: CARF
Processo: 16561.720090/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andressa Paula Senna Lísias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL. Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art. 386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FUNDAMENTO ECONÔMICO. HIPÓTESES LEGAIS. DEMONSTRATIVO. ADEQUAÇÃO. O fundamento econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo estar enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado em demonstrativo a ser arquivado com a escrituração contábil.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO DE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. MARCAS, NOMES COMERCIAIS, CARTEIRA DE CLIENTES, SOFTWARE E BANCO DE DADOS. INDEDUTIBILIDADE. A comprovação de que o pagamento a maior se deu por conta do ativo intangível é fundamento bastante para a glosa da despesa de amortização de ágio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. Nenhum valor a título de multa qualificada foi lançado pela Fiscalização.

Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720090/2020-95
ACÓRDÃO
1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL. Constatado que as operações societárias envolvendo o(s)
ativo(s) adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de
transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao
abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art. 386 do RIR/99
(art.7o da Lei 9.532/97).
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FUNDAMENTO ECONÔMICO.
HIPÓTESES LEGAIS. DEMONSTRATIVO. ADEQUAÇÃO. O fundamento
econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo estar
enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado
em demonstrativo a ser arquivado com a escrituração contábil.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO
DE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. MARCAS, NOMES
COMERCIAIS, CARTEIRA DE CLIENTES, SOFTWARE E BANCO DE DADOS.
INDEDUTIBILIDADE. A comprovação de que o pagamento a maior se deu
por conta do ativo intangível é fundamento bastante para a glosa da
despesa de amortização de ágio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. Nenhum valor a
título de multa qualificada foi lançado pela Fiscalização.
Fl. 7039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
2

Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Gustavo de Oliveira Machado que
davam provimento parcial ao recurso, acatando tão somente as razões relativas à glosa das
despesas financeiras e votando pelas conclusões em relação à glosa das despesas com ágio.
Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza
Fl. 7040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
3
Goncalves (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL reflexa relativamente ao ano-
calendário de 2015 e 2016, sob o entendimento de que o contribuinte, ora Recorrente, teria
realizado deduções indevidas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL referentes à
amortização de ágio por rentabilidade futura pago na aquisição de investimentos, bem como às
despesas financeiras para contratação de empréstimo.
O lançamento não ensejou a exigência de tributos, tendo a D. Fiscalização apenas
determinado que o sujeito passivo, ora Recorrente, realizasse o ajuste dos saldos de PF/IRPJ e
BCN/CSLL.
Ainda que sem a cobrança dos tributos, a D. Fiscalização também impôs a multa de
ofício qualificada de 150%, já que a estabelece no corpo do lançamento fiscal, como se vê abaixo:

No TVF, há a seguinte motivação para a multa qualificada (e-fls. 6597/6598), que,
por sinal, resume de forma geral o que se discute neste caso:
Fl. 7041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
4

“verifica-se que estamos diante de um planejamento tributário abusivo em que o
contribuinte age dolosamente ao apresentar à administração tributária valores
de ágio tendo como fundamento exclusivamente a rentabilidade futura sendo
que tem plena consciência que grande parte do valor dos ágios gerados nas
aquisições de empresas se deve à existência de valiosos ativos identificáveis tais
como softwares, marcas comerciais registradas, direitos de propriedade
intelectual e carteiras de clientes.
O contribuinte não só identificou a existência de tais ativos, como mensurou-os e
contabilizou tais ativos intangíveis, de forma individualizada, porém, para a
fiscalização, não apresentou qualquer laudo que desse respaldo ao que foi
escriturado em sua contabilidade, entregou laudos produzidos tardiamente, mais
de um ano após as aquisições, em um dos casos, 2 anos e meio após a aquisição,
que tem como única serventia a sua apresentação ao fisco para tentar justificar
algo que não é verdadeiro, que não reflete o que está registrado em sua
contabilidade, e assim retardar a ocorrência do fato gerador.
O objetivo de encomendar os “laudos”, todos confeccionados no mesmo dia, que
só servem para serem mostrados ao fisco é tentar dar ares de legalidade e
artificialmente se adequar, se encaixar nas regras previstas que permitem a
amortização fiscal do ágio, e assim reduzir sua carga tributária.
O contribuinte fez uso também de uma empresa veículo, sem qualquer
substância econômica, inexistente de fato, com existência apenas formal,
contratual, que teve como única finalidade transportar para os seus livros
contábeis um ágio gerado em sua própria aquisição e um empréstimo tomado
por um terceiro para adquiri-la e assim gerar indevidas despesas de juros e de
amortização de ágio gerando falsos prejuízos fiscais.
Age, portanto, com dolo, justificando a qualificação da multa.”

No entanto, como não houve nenhuma exigência de tributos (apenas a redução de
PF e BCN), também não houve nenhum valor estabelecido para a multa qualificada.
Na p. 104 do Termo de Verificação Fiscal (TVF) consta também a informação de que
seria formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, em paralelo ao presente lançamento.

A síntese das motivações da acusação fiscal como se extrai ao longo do TVF é que:

- i) falta de contemporaneidade do laudo (laudo extemporâneo): “a prova de que
foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que
por ele pagou, e tal prova há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos, pois a
Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
5
“demonstração” se faz com os documentos que de fato serviram de base para a tomada da
decisão de adquirir a participação societária” (Fl. 6550)
- ii) discordou a Fiscalização quanto à fundamentação do ágio. Na visão da D.
Autoridade, não seria possível fundamentar a integralidade do ágio pago em expectativa de
rentabilidade futura, devendo haver a alocação do ágio nas outras razões econômicas (mais valia
de ativos e intangíveis). Essa lógica foi adotada em relação a carteira de clientes, softwares,
marcas comerciais registradas, entre outros: Por exemplo: “[...] no Sumário Executivo do laudo
entregue, na apresentação das vantagens competitivas da Conceito W (pg. 7 e 8 fls. 252 e 253), é
mencionada também a carteira de clientes da Conceito W, outro ativo intangível [...]” (Fl. 6572)
- (iii) Não foi cumprido o requisito legal da confusão patrimonial entre o investidor
TRSE, real adquirente, e a investida, a TSL, uma vez que a empresa incorporada foi uma empresa
veículo efêmera sem qualquer substância econômica;
- (iv)O valor do ágio pago pela TRSE pela aquisição da TSL é menor do que o alegado
pelo contribuinte;
- (v) A despesa de amortização de um ágio gerado em sua própria aquisição, “ágio
de si mesma”, não se enquadra no conceito de despesa necessária e nem sequer é despesa, já que
não implica o sacrifício de nenhum ativo, dado que se trata de um “ágio transferido”.

Para fins de economia processual, adoto em parte do Relatório da decisão recorrida
(e-fls. 6853/6882), que resume e consolida o conteúdo minucioso e extenso do TVF colacionado
de fls. 6495/6599:

3. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 6.495/6.599, parte integrante dos autos
de infração, a Auditora-Fiscal responsável pelo procedimento de fiscalização
esclarece inicialmente que a interessada, a pessoa jurídica THOMSON REUTERS
BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA (“Thomson Reuters”), é a atual
denominação da antiga TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO S.A.
(“TSL”), que utilizava o nome fantasia Mastersaf, proveniente do nome de um de
seus antigos sócios, Mastersaf Brasil S.A. (extinta por incorporação em 30/11/09).
Além disso, relata o seguinte:
3.1. Sobre as exclusões indevidas a título de ágio:
3.1.1. Que visando verificar a real dedutibilidade das despesas de amortização de
ágio, a interessada foi intimada a informar a origem, a data de surgimento, o
fundamento e o valor total do ágio gerado e a apresentar diversos documentos e
esclarecimentos. A resposta à intimação se encontra resumida no quadro do
histórico dos ágios amortizados no período:
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
6

3.1.2. Do Ágio Lalur:
3.1.2.1. Que o “ágio LALUR” tem origem na aquisição da empresa LALUR
Informática Ltda, a qual se deu em duas etapas: a primeira, em 01/07/2010,
quando foram adquiridas 60% das quotas do capital social e a segunda, em
09/05/2011, quando foram adquiridas as quotas restantes, representativas de
40% do Capital Social;
3.1.2.2. Que na tentativa de justificar que o ágio teve fundamento com base em
rentabilidade futura, o contribuinte enviou dois laudos de Avaliação de
Rentabilidade Futura (fls. 73 a 160) da LALUR Informática Ltda, elaborados por
PPC Auditores Independentes em 09/11/12, mais de 2 anos após a primeira etapa
de aquisição da participação societária e um ano e meio após a aquisição da
participação societária restante, ou seja, tais laudos são extemporâneos;
3.1.2.3. Que após apresentar projeções baseadas na metodologia do fluxo de
caixa descontado, o laudo apresenta a conclusão de que tanto o ágio de R$ 416
mil gerado na aquisição de 60% das quotas do capital da LALUR pela TSL, quanto o
ágio de R$ 2.399 mil gerado na aquisição dos 40% restantes, podem ser
justificados como decorrentes de rentabilidade futura;
3.1.2.4. Que a interessada foi intimada a apresentar, entre outros itens, o
contrato de compra e venda e os comprovantes de pagamento referentes às duas
etapas de aquisição. Após sucessivos pedidos de prorrogação do prazo para
resposta, que foram concedidos, a interessada apresentou apenas o acordo de
venda e compra de 60% quotas, celebrado em 01/07/2010 e respectivos anexos.
Quanto aos comprovantes de pagamento, a Fiscalizada respondeu que estava
buscando os comprovantes de pagamento e que procederia à entrega assim que
localizados;
3.1.2.5. Que segundo o contrato referente à aquisição de 60% das quotas da
LALUR, celebrado em 01/07/2010 entre o comprador TSL Tecnologia em Sistemas
de legislação S/A e o vendedor Orlando Maurício Stumpf, sendo a LALUR
INFORMÁTICA LTDA interveniente anuente, o Capital Social da LALUR era de
R$12.000,00 (12.000 quotas de R$ 1,00). Em função da compra e venda de 60%
Fl. 7044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
7
das quotas, a TSL adquiriu 7.200 quotas. O preço da aquisição acordado foi R$
500.000,00 que deveria ser pago à vista, em julho de 2010;
3.1.2.6. Que na cláusula 5.27 consta que cópias completas das demonstrações
financeiras da Sociedade referentes ao exercício de 2008, ao exercício de 2009 e
até maio de 2010 estão contidas no Anexo 5.2.7. Por sua vez, a cláusula 5.2.13,
que trata da propriedade intelectual, diz que “a Sociedade é proprietária ou tem
licença para utilização da propriedade intelectual e softwares necessários para
permitir-lhe dar continuidade aos seus negócios da maneira em que foram
conduzidos até esta, conforme constante do Anexo 5.2.13(a)”. Nesse sentido, foi
solicitada cópia de todos os anexos do “Acordo de compra e venda de quotas e
outras avenças”, mas tais documentos não foram enviados, assim como também
não foi entregue cópia do acordo ou de outro documento que tenha oficializado,
formalizando a compra e venda dos 40% restantes de participação societária, que
segundo informação do contribuinte, teria ocorrido em 09/05/2011;
3.1.2.7. Que no dia 16/12/2012 foi assinado o Protocolo e Justificação da
Incorporação da LALUR INFORMÁTICA LTDA e de mais cinco empresas do grupo, e
no dia 31/12/2012 foi assinada a ata da LALUR que ratificou o Protocolo e
Justificação da Incorporação da Sociedade pela TSL e deliberou acerca da extinção
da Sociedade. Nessa data a TSL incorporou todas as empresas nas quais detinha
participação societária conforme documento Jucesp no 80.626/13-0, relativo à 6a
alteração do Contrato Social da TSL, assinada em 31/12/2012 (fls. 994 a 1.007),
cujo Anexo I contempla o Protocolo e Justificação da Incorporação dessas
empresas. O item 3.3 do referido protocolo prescreve que “os valores de ágio
registrados pela TSL quando da aquisição das CONTROLADAS, com base em
expectativa de rentabilidade futura, serão, após a incorporação, oportunamente
aproveitados para fins fiscais pela TSL, nos termos da legislação vigente”. Em
janeiro de 2013 foi iniciada a amortização do “ágio LALUR”;
3.1.2.8. Que não foi possível confirmar o custo de aquisição da LALUR
INFORMÁTICA LTDA, dado que mesmo após diversas intimações e prorrogações
de prazo não foram apresentados os comprovantes de pagamento. Também não
foi apresentado qualquer acordo ou outro documento que tenha oficializado,
formalizado a compra e venda dos 40% restantes de participação acionária, e que
constem as condições negociadas entre comprador e vendedor;
3.1.2.9. Que o valor do Patrimônio Líquido da LALUR INFORMÁTICA LTDA nas
datas de aquisição era de R$ 140 mil e R$ 48 mil respectivamente. No entanto,
não foi possível confirmar tais valores uma vez que mesmo após intimações e
reintimações, as demonstrações financeiras, que estavam contidas no Anexo
5.2.7. do acordo de compra e venda de 60% das quotas, assim como os outros
anexos, que são parte integrante do acordo, não foram entregues a esta
fiscalização;
Fl. 7045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
8
3.1.2.10. Que segundo informou a interessada, o valor total do ágio LALUR é
R$2.815.177,00, composto pelos ágios gerados nas duas etapas de aquisição,
R$416 mil e R$2.399 mil.
No entanto, que não foi possível comprovar tais valores, dado que não foi possível
confirmar o custo total de aquisição e o valor do patrimônio líquido à época da
aquisição;
3.1.2.11. Que segundo informações constantes das Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras de 31/12/2010 da TSL Tecnologia em Sistemas de
Legislação S.A., elaboradas por Ernst & Young Terco, que constam dos Anexos ao
contrato de aquisição da TSL (fl. 87 do Anexo TSL 3), únicos anexos apresentados à
fiscalização em resposta à Intimação n° 07, o valor do ágio gerado em 2010, na
aquisição de 60% das quotas da LALUR, é 387 mil, e não 416 mil;
3.1.2.12. Que para se indicar o verdadeiro fundamento econômico do ágio é
preciso que se analise a realidade dos fatos e que o contribuinte realize o
lançamento contábil com base em uma demonstração do real fundamento
econômico, e essa demonstração deverá ser arquivada e servirá como documento
comprobatório da escrituração contábil. No presente caso, quando foram
realizados os lançamentos contábeis, não havia qualquer demonstração ou laudo
que os embasassem;
3.1.2.13. Que seria necessário fazer uma avaliação do valor de mercado dos bens
do ativo, entretanto não foi comprovado se essa avaliação de mercado foi
realizada e não foi dado acesso às demonstrações financeiras da sociedade para
que isso fosse checado. Diz que não basta constar no laudo que “Foi adotada
como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete adequadamente os
efeitos da aplicação do Inciso I do parágrafo 2o do artigo 385 do RIR/09 (sic), ou
seja, reflete o valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada”;
3.1.2.14. Que no laudo a própria PP&C reconhece que para que pudesse justificar
o ágio como sendo devido puramente à rentabilidade futura seria necessário, em
primeiro lugar, que os bens do ativo da coligada ou controlada estivessem a valor
de mercado, mas como não foi contratada para auditar o Balanço Patrimonial,
simplesmente assumiu que o patrimônio líquido refleteria o valor de mercado dos
bens do ativo da empresa adquirida. Argumenta a fiscalização que o laudo deveria
apresentar suas conclusões com base em análises de fatos e não com base em
puras premissas, caso contrário não tem serventia como documento
comprobatório da escrituração contábil. Ademais, sem que os ativos sejam
avaliados a valor de mercado não se pode comprovar que o valor do ágio se deve
inteiramente à expectativa de rentabilidade futura ou, em parte, ao fato do valor
de mercado de bens do ativo ser superior ao registrado na contabilidade;
3.1.2.15. Que sendo a LALUR uma empresa especializada em software e
possuindo uma carteira com 1.200 clientes, parte do valor do ágio deveria
necessariamente ser alocado no inciso III -fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas;
Fl. 7046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
9
3.1.2.16. Que a aquisição da LALUR se deu em duas etapas, e que na primeira
etapa, em julho de 2010, a TSL já adquiriu o controle da LALUR, por ter comprado
60% das quotas de seu capital social. Assim, segundo o PRONUNCIAMENTO
TÉCNICO CPC 15 – COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS, é neste momento que ocorreu a
combinação de negócios e, portanto, que deveria ocorrer o reconhecimento e a
mensuração do ágio por rentabilidade futura. Na segunda etapa de aquisição, em
maio de 2011, não se tratava mais de uma combinação de negócios e, portanto,
não haveria que se falar mais em ágio por rentabilidade futura (goodwill). A
Interpretação Técnica ICPC 09 reforça o entendimento que é na data de obtenção
do controle que ocorre o registro de eventual ágio por rentabilidade futura.
Assim, se é na data de obtenção do controle que se apura o ágio por rentabilidade
futura, o valor total do ágio seria de R$387 mil (conforme consta das Notas
Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2010 da TSL, elaboradas por
Ernst & Young Terco), e desse valor ainda seria necessário verificar o quanto se
deve exclusivamente à rentabilidade futura, excluindo-se as parcelas referentes à
atualização a valor de mercado dos bens e a intangíveis como software e carteira
de clientes;
3.1.2.17. Que mesmo que a fiscalizada tivesse comprovado o valor alegado como
ágio e que esse tivesse como fundamento exclusivamente rentabilidade futura (e
não valor de mercado ou intangíveis), como nos anos-calendário 2013 e 2014 já
foi amortizado um valor total de R$1.126.070,64, composto por 24 parcelas
mensais de R$46.919,61, valor muito superior ao alegado valor do ágio gerado na
primeira etapa de aquisição (R$387 mil), momento em que ocorreu a combinação
de negócios, não restaria nenhum valor a ser amortizado no ano-calendário de
2015 e subseqüentes;
3.1.2.18. Que, em resumo, conclui pela impossibilidade de aproveitamento fiscal
do “ágio LALUR” porque: a) o custo de aquisição não foi comprovado dado que
não foram apresentados os comprovantes de pagamento; b) há informações
conflitantes e não é possível confirmar qual o valor correto do “ágio LALUR”; c)
não foi comprovado que o ágio tem como fundamento a rentabilidade futura e
não valor de mercado ou intangíveis, como software ou carteira de clientes, e não
há ágio por rentabilidade futura (goodwill) escriturado na contabilidade do
contribuinte; e d) os laudos apresentados são extemporâneos em mais de um ano
e meio aos eventos a que se referem e não atendem ao determinado na legislação
tributária que rege a matéria;
3.1.3. Do Ágio TSL:
3.1.3.1. Que, como já mencionado, Thomson Reuters é a atual denominação da
antiga TSL;
3.1.3.2. Que em 31/12/2009 o quadro de sócios da TSL era assim composto:
Fl. 7047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
10

3.1.3.3. Que em 16/04/2010 entrou como sócio o FIPAC - Fundo de Participações
e Consolidação – Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes. Desse
modo, em 31/12/2010 a composição societária da TSL era a seguinte:

3.1.3.4. Que em 17/03/2011 Cláudio Coli Fernandes subscreveu 118.185 ações da
TSL, passando a deter 1% de participação societária, e em 16/05/2011 foram
assinados o Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado entre THOMSON
REUTERS SERVICOS ECONÔMICOS LTDA. (“TRSE”), atuando como compradora, e
Jander Sousa Martins, César Augusto Pinela e João Martinez Fortes Júnior
atuando como vendedores e FIPAC, na qualidade de parte anuente, e o Contrato
de Compra e Venda de Ações celebrado entre TRSE, atuando como compradora, e
o FIPAC como vendedor. É neste momento que tem origem o “ágio TSL”;
3.1.3.5. Que a interessada enviou um Laudo de Avaliação de Rentabilidade Futura
da TSL, extemporâneo, elaborado em 09/11/12, um ano e meio após a aquisição,
por PP&C Auditores Independentes – PP&C e endereçado à Thomson Reuters
Serviços Econômicos Ltda. Consta, na Introdução do laudo (pg. 3) “... para atender
as necessidades de tipificação do ágio gerado, a PP&C Auditores Independentes –
PP&C foi contratada pela Thomson Reuters Serviços Econômicos Ltda para a
elaboração do presente “Laudo de Rentabilidade Futura” relativo às operações da
TSL”. Após realizar a apresentação da TSL e de seu mercado de atuação, e de
proceder a avaliação econômico-financeira da TSL e apresentar projeções
baseadas na metodologia do fluxo de caixa descontado, considerando
determinadas premissas, o laudo apresenta sua conclusão (fl. 37 do laudo) de que
“... o ágio de R$264.551 mil gerado na aquisição de 100% das quotas do capital da
TSL pela Thomson Reuters poderá ser justificado como decorrente de
rentabilidade futura”;
3.1.3.6. Que o contrato de compra e venda designava como “Compradora" a
THOMSON REUTERS SERVICOS ECONÔMICOS LTDA, e, em conjunto, como
Fl. 7048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
11
“Vendedores”, os senhores JANDER SOUSA MARTINS, JOÃO MARTINEZ FORTES
JUNIOR, CÉSAR AUGUSTO PINELA, e CLÁUDIO COLI FERNANDES. Na qualidade de
Partes Intervenientes assinaram TSL — TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE
LEGISLAÇÃO S/A, ("Mastersaf'), LALUR INFORMÁTICA LTDA e SPP — SISTEMA DE
PROGRAMAS PERSONALIZADOS LTDA, e na qualidade de Parte Anuente, FIPAC —
Fundo de Participações e Consolidação FMIEE ("FIPAC"). Na mesma data outro
contrato foi firmado entre a TRSE como compradora e a FIPAC como vendedora;
3.1.3.7. Que em resposta às intimações 01, 02 e 03 foram enviados comprovantes
de pagamentos que totalizam o valor de R$280.338.533,03. Constatou-se que
parte dos comprovantes de pagamento apresentados, referentes aos pagamentos
efetuados em 2013 e 2014, reportam pagamentos que não foram efetuados pela
compradora, TRSE, e sim pela TSL, a empresa que estava sendo adquirida. Assim,
esses pagamentos não podem ser considerados no preço de compra pago pela
compradora;
3.1.3.8. Que embutido no valor total de R$280.338.533,03, que é a soma de
comprovantes de pagamentos enviados à fiscalização, encontram-se pagamentos
aos senhores Marcos de Lima Bregantim e Edison Paranhos Torres. Questionada a
respeito, a interessada respondeu que “os Srs. Edison Paranhos Torres e Marcos
de Lima Bragantim eram diretores da Mastersaf e possuíam contratos que lhes
garantiam o direito de compra futura das ações dessa empresa. Assim, com a
aquisição da Mastersaf, a compradora (Grupo Thomson Reuters) teve que liquidar
esses contratos, pagando a eles os valores que foram indicados anteriormente”. A
fiscalização defende que tais pagamentos também não podem ser considerados
como parte do preço pago pela Compradora pela aquisição das ações, visto que
os beneficiários não eram parte do contrato, não eram vendedores e não
possuíam as ações que estavam sendo adquiridas pela Compradora. Na verdade,
foi apenas uma compensação paga a esses executivos e não fazia parte do preço,
pois eram apenas diretores que, como parte de seu plano de benefícios, tinham o
direito de no futuro comprar ações da TSL;
3.1.3.9. Que em 24/05/2011 a Thomson Reuters Serviços Econômicos Ltda.
("TRSE") e a TSL —Tecnologia em Sistemas de Legislação S.A. – Mastersaf (“TSL”)
protocolaram na Secretaria de Direito Econômico (SDE) o Ato de Concentração no
08012.005877/2011, apresentando ao CADE a operação de aquisição da
totalidade do capital social da TSL pela TRSE, cuja aprovação do ato foi publicada
no DOU de 06/07/2011. Assim, a TSL passou a ser subsidiária integral da TRSE,
única detentora das 11.345.745 ações representativas do Capital Social da TSL;
3.1.3.10. Que na ata da Assembleia Geral Extraordinária da TSL realizada em
11/11/2011 consta que houve uma alteração na composição do Capital Social e
uma das ações passou a ser detida por SPP – Sistemas e Programas
Personalizados. Em 25/05/2012, em nova Assembleia Geral Extraordinária da TSL,
os acionistas resolvem re-ratificar a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Sociedade realizada em 11/11/2011, para o fim de informar que a empresa SPP —
Fl. 7049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
12
Sistemas e Programas Personalizados Ltda não é acionista da Companhia, sendo
que as acionistas são as empresas THOMSON REUTERS SERVIÇOS ECONÔMICOS
(11.345.744 ações) e THOMSON REUTERS AMERICAS B.V. (1 ação), sociedade
constituída de acordo com as leis da Holanda;
3.1.3.11. Que a Thomson Reuters Serviços Econômicos Ltda (doravante TRSE),
empresa adquirente da TSL, cuja razão social atual é Refinitiv Brasil Serviços
Econômicos Ltda, foi transformada de sociedade civil em Ltda no início de 2001 e
seus sócios eram a Reuters International Holdings SARL (Suíça) e Reuters Group
Nominees Limites (Reino Unido);
3.1.3.12. Que o capital social da TRSE foi aumentado em grandes proporções no
período compreendido entre maio de 2011 e novembro de 2012, época em que a
TRSE adquiriu a TSL e que a TSL adquiriu várias outras empresas, e em janeiro de
2013, após uma operação de cisão, o valor do capital voltou a um patamar bem
reduzido, conforme demonstrado na tabela abaixo:

3.1.3.13. Que em 07/11/2012 o capital social da TRSE era assim distribuído:

3.1.3.14. Que em 01/12/2012 houve uma cisão parcial da TRSE e parte de seus
ativos e passivos foram transferidos à empresa veículo Hércules Participações
Ltda (Hércules). Através do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Thomson
Reuters Serviços Econômicos Ltda com versão da parcela cindida para Hércules
Participações Ltda”, restou definido que a TRSE seria parcialmente cindida e seu
acervo líquido cindido vertido para a Hércules, não importando tal operação em
qualquer solução de continuidade nas atividades desenvolvidas pela TRSE. De
acordo com a avaliação efetuada pela empresa PP&C Auditores Independentes,
contratada pela partes para elaboração de Laudo de Avaliação, o valor contábil
total do acervo líquido da TRSE, a ser cindido e vertido para a Hércules, seria de
R$349.398.563,00. O laudo que detalha o acervo líquido transferido da TRSE para
a Hércules, no valor total de R$349.398.563,93, contém o seguinte
demonstrativo:
Fl. 7050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
13

3.1.3.15. Que, segundo o Laudo, o que foi transferido para a Hércules foi a
participação societária na TSL, o ágio gerado nessa aquisição e parte de um
empréstimo que a TRSE contratou junto à Thomson Reuters Finance S.A., outra
empresa do Grupo Thomson Reuters, no dia 11/05/2011, cinco dias antes da
aquisição da TSL, tendo recebido o dinheiro no mesmo dia em que efetuou o
pagamento, pela aquisição, aos ex-sócios da TSL. Dessa forma, em 01/12/2012,
data em que houve a cisão da TRSE e parte de seu acervo foi transferido à
Hércules, o organograma do grupo ficou assim retratado:

3.1.3.16. Que no dia 31/12/2012 a TSL incorporou a Hércules e o organograma
passou a ser assim representado:

3.1.3.17. Que sequência a Reuters Group Nominees Limited cedeu e transferiu
2.355 quotas da TSL à Reuters International Holdings SARL e uma quota à
Thomson Reuters Americas B.V., ficando assim retratado o organograma:

3.1.3.18. Que no Protocolo e Justificação da incorporação da Hércules pela TSL
consta que “a incorporação será procedida de forma que a TSL receba – pelo valor
Fl. 7051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
14
contábil – a totalidade dos bens, direitos e obrigações da HÉRCULES, única sócia
da TSL na data da incorporação ... a TSL sucederá a HÉRCULES, a título universal,
em todos os seus bens, direitos e obrigações e a Hércules será extinta de pleno
direito” ..., e que “os valores de ágio baseados na expectativa de rentabilidade
futura, e registrados pela HÉRCULES em razão da aquisição da própria TSL, serão,
após a incorporação da HÉRCULES, oportunamente aproveitados para fins fiscais
pela TSL, nos termos da legislação vigente.”;
3.1.3.19. Que a partir de janeiro de 2013 a TSL iniciou a amortização do ágio
gerado em sua própria aquisição, transferido ao seu Balanço Patrimonial por meio
da empresa veículo Hércules Participações Ltda;
3.1.3.20. Que a empresa veículo Hércules Participações Ltda foi constituída em
25/07/2012, com capital social igual a R$1.000,00 e os sócios eram os mesmos da
TRSE, a REUTERS INTERNATIONAL HOLDINGS SARL - (Suíça), com 999 cotas, e a
REUTERS GROUP NOMINEES LIMITED (Reino Unido), com 1 cota. Sua única DIPJ
transmitida, praticamente sem preenchimento, em que constam unicamente os
dados cadastrais, o representante, o responsável e a identificação dos sócios,
mostra o período de 01 único dia, o dia 31/12/2012;
3.1.3.21. Que através da Intimação no 03 foram feitos alguns questionamentos a
respeito da empresa Hércules Participações Ltda, e na resposta apresentada foi
dito que “era uma empresa cujo objetivo foi deter e concentrar participações nas
demais empresas do grupo, ou seja, uma holding company ... foi criada para fins
de implementação de um processo de reorganização das atividades do grupo no
Brasil ... não tinha empregados registrados, nem contrato de aluguel”. Conclui a
fiscalização que a Hércules teve como seu único real motivo de efêmera existência
transportar para a TSL o ágio pago pela TRSE na aquisição da própria TSL e parte
de um empréstimo, que ajudou a TRSE a financiar a aquisição da TSL, e assim
gerar benefícios fiscais à TSL;
3.1.3.22. Que, se o objetivo do grupo Thomson Reuters com a operação de cisão
da TRSE era buscar uma maior eficiência, ao se decidir pela compra da TSL deveria
fazê-lo diretamente, sem a intermediação da TRSE, de forma que a TSL já ficasse
como uma controlada direta da Thomson Reuters International Holdings SARL
(sediada na Suíça), separada da TRSE, já que essa foi a configuração final
pretendida. Contudo, se a Thomson Reuters International Holdings SARL
realizasse a aquisição da TSL e das outras empresas diretamente, esse ágio seria
gerado no exterior e, portanto, não poderia ser aproveitado no Brasil, a despesa
de sua amortização seria indedutível. A “solução” para driblar tal impedimento e
dar um “ar de legalidade” às despesas de amortização dos ágios foi complicar
para depois “simplificar” com o pretexto de “gerar ganhos de eficiência”;
3.1.3.23. Que a TRSE não detinha os recursos necessários para a aquisição da TSL
e por esse motivo recebeu um aporte de capital no valor de R$ 128,5 milhões de
sua sócia, Thomson Reuters International Holdings, em que o dinheiro entrou em
sua conta no dia 16/05/2011. Esse valor, todavia, não era suficiente. Desta forma,
Fl. 7052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
15
tomou um empréstimo na Thomson Reuters Finance S.A (Luxemburgo), no valor
de R$ 144,5 milhões, cujos recursos foram por ela recebidos também no dia
16/05/2011, data em que efetuou o pagamento, no montante de R$ 272,54
milhões aos ex-sócios da TSL. Portanto, no mesmo dia, 16/05/2011, os recursos
para a aquisição da TSL saíram da Suíça e de Luxemburgo para as contas bancárias
dos então sócios da TSL;
3.1.3.24. Que o contribuinte alega que o valor do ágio gerado foi de R$264.551
mil, considerando um valor pago na aquisição de 100% das ações da TSL de
R$284.102 mil;
3.1.3.25. Que foram enviados comprovantes de pagamento no valor total de
apenas R$280.338.533,03, que o próprio contribuinte admitiu que parte do valor
não foi efetivamente pago e que nesse montante estavam inclusos pagamentos
que não haviam sido efetuados pela Compradora, TRSE, e pagamentos feitos a
terceiros, que não eram vendedores, não possuíam ações da TSL, não eram parte
do contrato;
3.1.3.26. Que o valor que efetivamente pode ser considerado como preço pago
pela compradora pela aquisição das ações é R$271.262.405,72 e não
R$284.102.000,00 como consta no demonstrativo do ágio apresentado pelo
contribuinte. Consequentemente, o ágio gerado na Thomson Reuters pela compra
de 100% das ações da TSL não é R$264.551.000,00 como alegado pelo
contribuinte, e sim R$251.711.405,72, conforme adiante:

3.1.3.27. Que a legislação determina que o lançamento do ágio deverá indicar seu
fundamento econômico dentre três fundamentos possíveis. O ágio pode ter mais
de um fundamento econômico, o montante total do ágio pode ser desmembrado
em distintas parcelas conforme o respectivo fundamento econômico pertinente.
Ou seja, a definição da parcela do ágio que deverá ser identificada como
resultante de cada um dos fundamentos econômicos, visto que não é um ato de
vontade do contribuinte e sim fruto da constatação da realidade fática. No caso
em tela, consta no Sumário Executivo do Laudo de Avaliação de Rentabilidade
Futura da TSL que “a A TSL é líder no mercado de software fiscal e tributário pelo
comprometimento em prover soluções completas com foco em prover soluções
completas com foco na inovação, ... Das 100 maiores empresas no Brasil, 80%
delas utilizam software da Mastersaf ...”. Além disso, nos anexos 5.22(A) e 5.22(B)
do Contrato de compra e venda de ações da TSL, enviados em resposta à
Intimação no 07, há uma extensa lista de documentos indicando os softwares,
licenças e direitos de propriedade intelectual. Também não pode ser ignorada a
carteira de clientes que a TSL possuía. Assim, pode-se dizer que parte substancial
do ágio gerado se deve a intangíveis identificáveis. Porém, tais intangíveis foram
Fl. 7053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
16
dolosa e propositalmente ignorados, pois apesar de ser conhecida a sua
existência, não foram levados em consideração ao se determinar o fundamento
econômico do ágio;
3.1.3.28. Que através da Intimação no 03 o contribuinte foi intimado a apresentar
o Laudo de Avaliação para fins societários, que atenda ao CPC 15. Em sua segunda
resposta à intimação, declarou que “...está inserida em um grande conglomerado
de empresas nacionais e estrangeiras, sendo que não localizou por ora um “laudo
de avaliação” propriamente dito. ... que o “ágio fiscal” possui um regramento
próprio e que não depende de eventuais avaliações feitas para fins contábeis ... é
irrelevante para fins de verificação da regularidade no ágio amortizado a eventual
avaliação contábil para fins de CPC 15. ... que a obrigatoriedade de elaboração de
um laudo de avaliação específico e protocolo junto à RFB só foi implementada
com a Lei 12.973/14, portanto, não atinge as operações de aquisição anteriores à
sua promulgação, tal como as aqui em análise”;
3.1.3.29. Que embora não tenha apresentado à fiscalização um laudo que atenda
ao CPC 15, constatou-se que na escrituração contábil digital (ECD) do contribuinte
foi realizada a alocação do ágio de acordo com as instruções de tal CPC, de sorte
que, para cada ágio surgido nas aquisições de participação societária, os valores
relacionados a intangíveis identificáveis, tais como marcas, nomes comerciais,
carteira de clientes, software e banco de dados, por exemplo, foram alocados em
contas específicas para cada item, somente o valor residual foi alocado a que o
contribuinte atribuiu, como nome da conta, o termo “Boa Vontade” (goodwill);
3.1.3.30. Que através da Intimação no 02, item 16, foi solicitado à fiscalizada a
decomposição dos valores dos saldos da conta Goodwill Intangível declarados no
Balanço Patrimonial informado na ECF, individualizando o valor por cada ágio
gerado e indicando o código da conta contábil de cada componente do montante
total. A seguir resposta apresentada:

3.1.3.31. Que na mesma intimação, no item 17, foi solicitado esclarecimento a
respeito da conta “16150000 – BOA VONTADE”, de modo a confirmar se essa
reporta o ágio por rentabilidade futura (goodwill), e decompor os saldos,
individualizando o valor de cada componente da conta. Em sua resposta, o
contribuinte informou que a conta 16150000 se refere ao ágio societário
(goodwill) e valores que compõem o saldo dessa conta estão elencados abaixo:
Fl. 7054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
17

3.1.3.32. Que fica constatado que o ágio TSL relativo a rentabilidade futura,
excluindo-se fatores tais como marca, software, carteira de clientes etc., é de R$
166.566.000,00, conforme reconhecido pelo próprio contribuinte e reportado em
sua ECD. O que prova a consciência e a vontade de se obter vantagem indevida
por meio de economia tributária muito além daquela prescrita em lei;
3.1.3.33. Que no momento do seu lançamento contábil, que deve coincidir com o
momento de aquisição do investimento, o contribuinte deverá indicar qual ou
quais entre os três fundamentos elencados nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (“DL 1.598/77”), servem
para embasar o ágio fiscal: (a) valor de mercado de ativos da controlada superior
ao custo registrado na sua contabilidade; (b) valor da rentabilidade futura da
controlada, ou seja, goodwill; ou (c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas;
3.1.3.34. Que o goodwill é apenas parte do ágio fiscal e com ele não se confunde.
A legislação tributária não provê uma definição própria de “rentabilidade futura”,
de sorte que é descabido promover-se uma identidade automática entre o
goodwill e o ágio fiscal. Preservando suas diferenças conceituais, eles serão
numericamente idênticos – e idênticos apenas numericamente – somente se,
uma vez envidado “todo esforço [...] para alocar o 'sobrepreço' a ativos e passivos
identificados que tenham dado causa ao seu surgimento na avaliação econômica
realizada”, ativo algum for identificado;
Fl. 7055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
18
3.1.3.35. Que não é admissível desconsiderar todo o contexto histórico e a
doutrina contábil e dizer que o ágio por rentabilidade futura poderia incluir, para
fins tributários, a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos ativos
da investida, ou o fundo de comércio, os intangíveis e outros ativos adquiridos,
plenamente identificáveis e mensuráveis, posto que o ágio por rentabilidade
futura já é conceito batido e debatido pela doutrina contábil há muitas décadas;
3.1.3.36. Que a doutrina contábil sempre foi pacífica em relação à primazia da
essência sobre a forma, de modo que se o lucro real é apurado a partir do lucro
contábil, deve também seguir a essência sobre a forma e, portanto, não há como
a “fundamentação tributária” do ágio divergir da “fundamentação contábil”.
Defender que o ágio por rentabilidade futura possa ser dimensionado unicamente
pela vontade do investidor é admitir que o valor de um ativo pode ser livremente
escolhido.
Nem o lucro real nem o lucro contábil podem estar contaminados com elementos
que não se baseiem na essência econômica dos fatos. A aquisição de uma
participação societária, ainda que movida pela expectativa de lucro da adquirida,
não pode atribuir ao sobrepreço pago um fundamento que não se coadune com a
realidade econômica da transação. Até porque, como escrito no próprio DL no
1.598/77, o ágio precisa estar fundamentado economicamente;
3.1.3.37. Que não é suficiente que o contribuinte arquive uma demonstração
elaborada com base em premissas, sem qualquer auditoria ou avaliação, para
justificar a fundamentação econômica do ágio. O art. 20 do DL n° 1.598 é claro no
sentido de que, para fazer prova a favor do contribuinte, o lançamento
contábil/fiscal do ágio precisa estar ancorado em documentos que, por servirem
como comprovante da escrituração contábil, necessitam refletir a essência
econômica da transação, e não apenas a sua forma jurídica. Uma “demonstração”
que ateste fundamentação do ágio diversa à de sua essência econômica não serve
para fundamentá-lo, seja do ponto de vista contábil ou fiscal;
3.1.3.38. Que uma interpretação literal do parágrafo 3o do artigo 385 do RIR 99
exige que o demonstrativo com os fundamentos econômicos do ágio seja
arquivado, no máximo, até a data da escrituração contábil do ágio gerado na
aquisição de participação societária, visto que o fundamento econômico do ágio
há de ser determinado antes, ou, no máximo, até o momento da aquisição, por se
tratar de uma questão de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o
fundamento econômico determinante para o pagamento de um ágio somente
possa ter-se tornado conhecido após a operação de compra. Ora, se somente
tornou-se conhecido após a aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante
para o pagamento ocorrido;
3.1.3.39. Que a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do
ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há de
ser feita com documentos contemporâneos aos fatos, pois a “demonstração” se
Fl. 7056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
19
faz com os documentos que de fato serviram de base para a tomada da decisão
de adquirir a participação societária;
3.1.3.40. Que após a publicação da Lei no 6.404/76, foi emitido o Decreto Lei no
1.598/77, definindo que o lucro fiscal seria levantado a partir daquele apurado
pela legislação societária (lucro contábil), ajustado pelas adições, exclusões e
compensações previstas pela legislação tributária para apuração do lucro real.
Como se já não fosse suficiente, a própria Lei no 6.404/76 já determinava que as
empresas devem obedecer aos princípios geralmente aceitos no âmbito das
ciências contábeis. Por conseguinte, não há qualquer possibilidade de se ignorar
as normas contábeis como que conflitantes ou contraditórias com o direito
tributário, muito ao contrário, elas estão intrinsecamente interligadas e, caso não
haja uma clara determinação em contrário na lei para um determinado
procedimento específico, o que vale é a norma contábil. Assim, no que diz
respeito à interpretação do § 3o do artigo 385 do RIR 99, o “lançamento” a que se
refere essa norma é o lançamento contábil e a “escrituração” a que se refere essa
norma é a escrituração contábil;
3.1.3.41. Que o lançamento ou registro contábil está carregado de conteúdo
temporal, qual seja, o momento do efetivo registro, que não se confunde com o
momento anterior e tampouco com o momento posterior. Além disso, é cediço e
impreterível que todo fato que origina um lançamento contábil deve estar
suportado em documentação hábil e idônea;
3.1.3.42. Que para todos os ágios analisados o contribuinte apresentou laudos
extemporâneos como comprovante para o registro de lançamento, todos
emitidos na mesma data e com lapso temporal de até dois anos e meio após a
data do registro. Estes demonstrativos não existiam na data do registro do
lançamento contábil, sendo, portanto, imprestáveis para comprovar ou suportar
tais registros;
3.1.3.43. Que ante a falta de comprovação contemporânea, resta apenas a
alternativa de considerar que o ágio teve por fundamento “outras razões
econômicas”, posto ser a única alternativa existente a não exigir o arquivamento
da referida “demonstração”, e, por conseguinte, a impossibilidade de
aproveitamento da dedutibilidade fiscal desse ágio;
3.1.3.44. Que o laudo apresentado não está comprovando o lançamento, já que
não reflete o que consta da escrituração contábil. Na contabilidade consta que
que o ágio por rentabilidade futura da TSL é de R$ 166.566 mil, enquanto o laudo
“conclui” que o ágio de R$ 264.551 mil, gerado na aquisição de 100% das quotas
da TSL pela Thomson Reuters poderá ser justificado como decorrente de
rentabilidade futura. O laudo que efetivamente comprova e escrituração contábil,
que conclui que parte do ágio se deve a intangíveis plenamente identificáveis e
mensuráveis, se existir, não foi apresentado à fiscalização. Optou-se consciente e
intencionalmente por “transformar” todo o ágio fiscal em ágio por rentabilidade
futura;
Fl. 7057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
20
3.1.3.45. Que a classificação incorreta do fundamento da parcela do ágio
referente aos intangíveis claramente identificados, mensurados e inclusive
escriturados na contabilidade, como rentabilidade futura, sendo que há na
legislação um enquadramento correto e específico para isso (art. 385 § 2o Inciso
III), é fruto de má-fé, de dolo, e que a conduta somente se explica pela deliberada
intenção de alcançar indevidas vantagens fiscais;
3.1.3.46. Que a legislação tributária somente admite a dedutibilidade fiscal do
ágio quando o investimento que lhe deu causa, ou seja, o investimento adquirido
com ágio, for alienado ou liquidado. O artigo 386 do RIR/99, com fundamento nos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, no entanto, propicia uma alternativa para
amortização do ágio nos casos em que a pessoa jurídica absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio. Para tanto, é imprescindível que a pessoa jurídica
que de fato suportou o pagamento do ágio na aquisição de uma participação
societária incorpore tal sociedade adquirida ou seja por ela incorporada;
3.1.3.47. Que a amortização do ágio só adquire a qualidade de despesa dedutível
quando ocorre a confusão patrimonial entre a investidora, a real adquirente, e a
investida. A lei regulou a dedutibilidade do ágio exatamente nas situações em que
o investidor se confunde com o próprio investimento, e não transformou o
potencial direito à dedução dessa despesa em um “título" transferível a quem o
seu detentor desejasse. A transferência do ágio a pessoa diversa daquela que
efetivamente suportou o seu pagamento obsta a dedutibilidade da despesa com a
sua amortização.
Tratando-se de custo arcado pela investidora, é apenas por ela aproveitável;
3.1.3.48. Que a total falta de substância econômica da Hércules, a inexistência de
propósito negocial em sua criação e sua curta duração mostram que essa serviu
somente como veículo de transferência, para a TSL, do ágio gerado em sua
própria aquisição e de um empréstimo tomado pela sua adquirente, cinco dias
antes da aquisição, cujos recursos também foram utilizados para esse fim. É o que
a Doutrina chama de "empresa veículo ou de passagem", que vem a ser uma
pessoa jurídica usada apenas para servir de canal de passagem de um patrimônio
ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente outra função dentro do contexto,
numa operação que serve apenas para transmitir um patrimônio ou um
determinado recurso. Outra definição doutrinária é a "sociedade efêmera" ou de
curta duração, que nasce para morrer ou para ser extinta tão logo cumpra seu
papel em determinada operação;
3.1.3.49. Que o propósito negocial de uma empresa não pode ser o de dar
aparência de legalidade a certas operações, de contornar artificialmente as
normas legais, ou funcionar como um escudo para escapar das restrições
normativas impostas. É frequente o uso de empresas veículo, que não possuem
qualquer propósito negocial, interpostas com o único objetivo de transportar o
ágio à pessoa jurídica que as partes pretendem que o amortize. Por isso não se
Fl. 7058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
21
pode perder de vista a identificação do real adquirente do ágio e se impõe
verificar se ocorre a suscitada hipótese de "confusão patrimonial". Em não
ocorrendo, levando-se em conta ter sido um terceiro quem efetivamente
suportou o ágio, não se pode igualmente admitir sua amortização para fins fiscais;
3.1.3.50. Que no caso em tela, o patrimônio da TRSE, que adquiriu as
participações societárias da TSL com ágio, não foi absorvido. Não houve a
necessária confusão patrimonial entre o investidor, real adquirente, e a investida,
e a sequência de operações realizadas serviu apenas para que aparentemente
fossem cumpridos todos os requisitos para a amortização do ágio;
3.1.3.51. Que segundo o conceito de despesas necessárias, para fins de
dedutibilidade, de que trata o art. 299 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, de 1999 (RIR/99), cuja matriz legal é artigo 47 da Lei no 4.506/64, uma
despesa a título de amortização de um ágio gerado em sua própria aquisição não
se encaixa no conceito de despesa usual ou necessária;
3.1.3.52. Que, em resumo, conclui pela impossibilidade de aproveitamento fiscal
do “ágio TSL” porque: a) O valor do ágio pago pela TRSE pela aquisição da TSL é
menor do que o alegado pelo contribuinte; b) Parte do ágio gerado possui outros
fundamentos tais como softwares, direitos de propriedade intelectual, marcas
etc., também conforme reconhecido e segregado individualmente na própria
escrituração contábil do contribuinte; c) O laudo extemporâneo apresentado não
é uma demonstração que comprova o lançamento, e inclusive contraria o que
consta em sua própria escrituração contábil; d) Não foi cumprido o requisito legal
da confusão patrimonial entre o investidor TRSE, real adquirente, e a investida, a
TSL, uma vez que a empresa incorporada foi uma empresa veículo efêmera sem
qualquer substância econômica; e e) A despesa de amortização de um ágio
gerado em sua própria aquisição, “ágio de si mesma”, não se enquadra no
conceito de despesa necessária e nem sequer é despesa, já que não implica o
sacrifício de nenhum ativo, dado que se trata de um “ágio transferido”.
3.1.4. Do Ágio Conceito W:
3.1.4.1. Que o ágio Conceito W se originou na aquisição da empresa CONCEITO W
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP, através de contrato assinado em
09/09/2011, que tem como partes TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE
LEGISLAÇÃO S.A. (Mastersaf), como “Comprador”, e cinco pessoas físicas, sócios
da Conceito W, como “Vendedores”;
3.1.4.2. Que para tentar legitimar ágio por rentabilidade futura o contribuinte
enviou um laudo de Avaliação de Rentabilidade Futura da CONCEITO W,
apresentado em 09/11/12, um ano e dois meses após a aquisição, por PP&C
Auditores Independentes. Consta, na Introdução do laudo que “...
para atender as necessidades de tipificação do ágio gerado, a PP&C Auditores
Independentes – PP&C, foi contratada pela TSL para a elaboração do presente
“Laudo de Rentabilidade Futura” relativo às operações da CONCEITO W.” Também
Fl. 7059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
22
consta que “foi adotada como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete
adequadamente os efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 385
do RIR/09 (sic), ou seja reflete o valor de mercado de bens do ativo de coligada ou
da controlada. Pelo fato de não haver ágio sobre patrimônio líquido negativo, o
valor do ágio corresponde ao total pago pelas quotas da Conceito W, ou seja,
R$3.287 mil”. Ou seja, o laudo foi feito sob encomenda e é extemporâneo, pois
preparado um ano e dois meses após a operação de aquisição da Conceito W com
o objetivo de poder usufruir de uma vantagem fiscal;
3.1.4.3. Que o preço de compra estabelecido foi de R$3.287.048,11, sendo o
montante total de R$ 2.887.048,11 a ser pago pelo Comprador aos Vendedores na
Data de Fechamento e o montante de R$ 400.000,00 retido a fim de garantir o
pagamento de indenizações ao Comprador (pagamento diferido). O preço total foi
definido com base em uma série de premissas que deveriam se concretizar e o
pagamento diferido dependeria de uma série de condições para ser liberado. O
valor efetivamente pago, até a data de início da amortização do ágio, conforme
comprovantes apresentados pelo contribuinte, foi de R$2.887.048,11, já que o
restante do pagamento foi efetuado somente em 2017;
3.1.4.4. Que o contribuinte foi intimado a apresentar os anexos do contrato, dado
que há diversos anexos com informações relevantes. Após a concessão de duas
prorrogações de prazo adicional e de nova intimação, a intimada respondeu que
seguia tentando localizar os documentos, mas que estava com dificultades;
3.1.4.5. Que no dia 16/12/2012 foi assinado o Protocolo e Justificação da
Incorporação da CONCEITO W DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA e de mais
cinco empresas, em 31/12/2012 foi assinada a Ata da 16a Alteração do Contrato
Social e Extinção da Conceito W e em janeiro de 2013 foi iniciada a amortização
do ágio CONCEITO W;
3.1.4.6. Que segundo o contribuinte, o valor do ágio gerado foi de R$3.287 mil,
considerando para isso um valor pago pela aquisição da participação societária
nesse mesmo montante.
Até a data da incorporação, todavia, só havia sido pago o valor de
R$2.887.048,11;
3.1.4.7. Que não houve a verificação por parte da empresa de auditoria do valor
de mercado de bens do ativo de coligada ou da controlada, posto que, como já
abordado, no laudo entregue consta a observação de que teria sido “adotada
como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete adequadamente os
efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 385 do RIR/09” (sic);
3.1.4.8. Que não há como negar a existência de intangíveis identificáveis, como
licenças de programas de computadores, direitos de propriedade intelectual e
carteira de clientes, e ainda que o contribuinte, embora intimado, não tenha
apresentado à fiscalização um laudo que atenda ao CPC 15, foi possível verificar
que parte do valor do ágio foi atribuído a esses intangíveis, tendo sido
Fl. 7060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
23
contabilizado como ágio relacionado a Goodwill apenas o valor de
R$1.357.000,00. Conclui a fiscalização que somente poderia ser considerado como
ágio por rentabilidade futura, ou seja, que não pode ser alocado a valor de
mercado dos bens ou a intangíveis e fundo de comércio, o valor de
R$1.357.000,00, isso se esse valor lançado na contabilidade a título de goodwill
estivesse amparado em laudo ou demonstrativo contemporâneo que confirmasse
o fundamento econômico, o que não foi comprovado perante à fiscalização;
3.1.4.9. Que devido ao laudo extemporâneo não cumprir as determinações das
normas fiscais (arquivamento como comprovante do lançamento contábil no
registro da geração do ágio), a totalidade do ágio deve ser glosada pelo não
atendimento dos requisitos formais para sua fruição.
3.1.5. Do Ágio Sitecom:
3.1.5.1. Que o “ágio SITECOM” tem origem, em 22/09/2011, na aquisição, pela
TSL, da empresa SITECOM CONSULTORIA DE INFORMÁTICA E EMPRESARIAL LTDA.
Para justificar que o ágio teve fundamento com base em rentabilidade futura, o
contribuinte enviou um Laudo de Avaliação de Rentabilidade Futura da SITECOM,
também extemporâneo, elaborado por PP&C Auditores Independentes – PP&C, e
apresentado, pela mesma, em 09/11/12, quase um ano e dois meses após a
aquisição. No mencionado laudo há a observação de que teria sido “adotada
como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete adequadamente os
efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 385 do RIR/09 (sic), ou
seja reflete o valor de mercado de bens do ativo de coligada ou da controlada”;
3.1.5.2. Que no contrato de compra e venda de quotas da SITECOM são
informadas todas as condições acordadas entre a compradora (TSL) e os
vendedores (antigos sócios da SITECOM), enquanto nos anexos ao contrato há
diversos outros documentos, entre os quais há a lista dos produtos, programas de
computador, documentação e direitos de propriedade intelectual de titularidade
da SITECOM e que são relevantes para o Negócio (os "Direitos de PI");
3.1.5.3. Que o Preço Inicial acordado pelas Partes foi apurado usando uma
fórmula descrita no contrato e o valor apurado foi R$41.129.120,33, que,
conforme comprovantes de pagamento apresentados, foi pago aos ex-sócios da
SITECOM no dia 03/10/2011. Consta na contabilidade da TSL que a mesma
recebeu da TRSE, nesse mesmo dia 03/10/2011, o valor de R$41.100.000,00;
3.1.5.4. Que no dia 23/04/2012 foram feitos pagamentos adicionais aos ex-sócios
da Sitecom que totalizaram o montante de R$20.496.338,40. No dia 20/04/2012
consta na ECD da TSL o recebimento de um empréstimo da TRSE no montante de
R$21 milhões e nessa mesma data a TRSE recebeu recursos de sua controladora,
Thomson Reuters International Holdings (domiciliada na Suíça)
no montante de R$21,5 milhões, que posteriormente, em 18/05/2012, veio a ser
convertido como aumento de capital;
Fl. 7061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
24
3.1.5.5. Que a incorporação da SITECOM se deu na mesma data, 31/12/2012, e
nas mesmas condições da incorporação das outras empresas adquiridas (LALUR,
Conceito W, Tedesco e Novaprolink) e em janeiro de 2013 foi iniciada a
amortização do ágio gerado na aquisição da SITECOM, no valor de R$63.246 mil;
3.1.5.6. Que parte substancial do ágio gerado na aquisição deve ser atribuído a
intangíveis identificáveis e outras razões econômicas, inciso III do art. 385 do
RIR/99, e embora a fiscalizada não tenha apresentado o Laudo de Avaliação para
fins societários que atenda ao CPC 15, é possível verificar em sua ECD que parte
dos valores dos ágios gerados nas aquisições de participação societária foi alocado
a intangíveis identificáveis tais como carteira de clientes, banco de dados e
marcas, por exemplo, fato confirmado pelo próprio contribuinte em sua resposta
à Intimação, em que ao ágio gerado na aquisição da SITECOM, o valor
efetivamente atribuído a goodwill foi de R$14.186.000,00;
3.1.5.7. Que somente esse valor de R$14.186.000,00 estaria sujeito à amortização
para fins tributários, acaso esse valor lançado na contabilidade a título de goodwill
estivesse amparado em laudo ou demonstrativo contemporâneo que confirmasse
o fundamento econômico, o que não foi comprovado perante a fiscalização.
Porém, devido ao laudo extemporâneo não cumprir as determinações das normas
tributárias (arquivamento como comprovante do lançamento contábil no registro
da geração do ágio), a totalidade do ágio deve ser glosada pelo não atendimento
dos requisitos formais para sua fruição.
3.1.6. Do Ágio Tedesco:
3.1.6.1. Que o “ágio TEDESCO” tem origem na aquisição da empresa Tedesco
Tecnologia S.A., realizada pela TSL em 22/11/2011. O valor total do ágio gerado
foi de R$33.209 mil;
3.1.6.2. Que para justificar que o fundamento do ágio é rentabilidade futura, o
contribuinte enviou um laudo extemporâneo de Avaliação de Rentabilidade
Futura da TEDESCO, apresentado em 09/11/2012 por PP&C Auditores
Independentes – PP&C, portanto confeccionado quase um ano após a aquisição
da participação societária;
3.1.6.3. Que no mencionado laudo há a observação de que teria sido “adotada
como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete adequadamente os
efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 385 do RIR/09 (sic), ou
seja reflete o valor de mercado de bens do ativo de coligada ou da controlada”.
Consta na Seção Limitações de Escopo e de Divulgação a declaração de que o “ ...
trabalho foi feito com base em informações contábeis e gerenciais fornecidas
pelos executivos e funcionários da TSL e foram consideradas verdadeiras, uma vez
que não fez parte do escopo deste trabalho qualquer tipo de procedimento de
auditoria ou confirmação dessas informações. Desta forma, a PP&C não assume
qualquer responsabilidade futura ou passada pela precisão das informações
históricas ou projetadas neste relatório”. O laudo cita ainda vantagens
competitivas da empresa, como possuir uma base de clientes de
Fl. 7062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
25
aproximadamente 214 empresas e uma equipe de desenvolvimento de software
respeitada, além de ser o líder nacional no segmento de software jurídico e estar
no mercado há mais de 18 anos, com usuários presentes em mais de 32 países e
produtos em 17 idiomas;
3.1.6.4. Que no contrato de compra e venda de ações o preço estabelecido foi de
R$33.208.812,26, sendo que o montante de R$27.217.540,32 deveria ser pago na
data de fechamento e o restante em prazos estabelecidos na cláusula 4.1. No
contrato constam também as condições gerais do negócio e há a menção a
diversos anexos com informações relevantes. Tais anexos foram solicitados ao
contribuinte, sendo concedidas três prorrogações de prazo, mas tais documentos
continuaram pendentes e não foram entregues;
3.1.6.5. Que se verifica na ECD do contribuinte que no dia 22/11/2011, data do
fechamento do contrato, a TSL recebeu R$35 milhões da TRSE, a qual, por sua vez,
havia recebido na véspera, dia 21/11/2011, de sua controladora da Suíça, o
montante de R$34.999.999,00, que no dia 24/11/2011 foi convertido em
aumento de capital;
3.1.6.6. Que a incorporação da TEDESCO se deu na mesma data, 31/12/2012, e
nas mesmas condições da incorporação das empresas LALUR, Conceito W,
Sitecom e Novaprolink, outras adquiridas. Em janeiro de 2013 foi iniciada a
amortização do ágio TEDESCO;
3.1.6.7. Que não foi possível confirmar se o patrimônio líquido contábil reflete
adequadamente os efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 385
do RIR/99, ou seja, reflete o valor de mercado de bens do ativo de coligada ou da
controlada, uma vez que o laudo partiu de premissa, sem averiguar os fatos e sem
auditar o balanço patrimonial. Além disso, não há dúvida que grande parte do
ágio da TEDESCO tem como fundamento o fato de ter valiosos intangíveis
identificáveis, como os softwares desenvolvidos internamente por sua equipe,
direitos de propriedade intelectual e, também, uma forte base de clientes, com
altíssimo nível de retenção, justificando também a alocação em fundo de
comércio. O próprio contribuinte reconheceu tal fato na medida em que alocou
grande parte do ágio em outras contas de intangíveis identificáveis restando,
como valor residual atribuído a goodwill, ágio por rentabilidade futura, apenas o
montante de R$20.879.000,00;
3.1.6.8. Que somente o valor de R$20.879.000,00 estaria sujeito a amortização
para fins tributários; isso se esse valor lançado na contabilidade a título de
goodwill estivesse amparado em laudo ou demonstrativo contemporâneo que
confirme o fundamento econômico. Porém, devido ao laudo extemporâneo não
cumprir as determinações das normas tributárias (arquivamento como
comprovante do lançamento contábil no registro da geração do ágio), a totalidade
do ágio deve ser glosada pelo não atendimento dos requisitos formais para sua
fruição;
3.1.7. Do Ágio Novaprolink:
Fl. 7063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
26
3.1.7.1. Que o “ágio NOVAPROLINK” tem origem na aquisição da empresa
Novaprolink Tecnologia Ltda realizada pela TSL, em 26/09/2012, pelo preço de
R$62.500 mil. O valor total do ágio gerado foi de R$48.280 mil;
3.1.7.2. Que para justificar que o fundamento do ágio é rentabilidade futura, o
contribuinte enviou um laudo extemporâneo de Avaliação de Rentabilidade
Futura da NOVAPROLINK, apresentado em 09/11/2012 por PP&C Auditores
Independentes – PP&C, portanto confeccionado mais de um mês após a aquisição
da participação societária;
3.1.7.3. Que no mencionado laudo há a observação de que teria sido “adotada
como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete adequadamente os
efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 385 do RIR/09 (sic), ou
seja reflete o valor de mercado de bens do ativo de coligada ou da controlada”.
Consta também que “ ... para a apuração do valor do ágio decorrente essa
operação de compra, consideramos o valor do patrimônio líquido contábil da
NOVAPROLINK, constante em seu balanço patrimonial especialmente levantado
em 25 de setembro de 2012.”;
3.1.7.4. Que consta no acordo de compra e venda de quotas que o anexo “8.10”
contém as Demonstrações Financeiras da companhia e que o anexo “8.35”
contém os itens de propriedade intelectual pertencentes à companhia e
relevantes para a condução dos negócios até a data do fechamento. Os anexos
foram solicitados ao contribuinte, sendo concedidas três prorrogações de prazo,
mas tais documentos continuaram pendentes e não foram entregues;
3.1.7.5. Que na ECD do contribuinte é possível localizar a origem dos recursos
para a aquisição da Novaprolink, recebidos em 25/09/2012, véspera do
pagamento aos ex-sócios da empresa, por meio de uma transferência da TRSE.
Esta, por sua vez, havia recebido esse mesmo exato valor de sua controladora na
Suíça em 24/09/2012, véspera da data em que fez a transferência à TSL;
3.1.7.6. Que em 15/05/2013 foi aprovado o Protocolo de Justificação e
Incorporação da Novaprolink Tecnologia Ltda e a incorporação se deu em
01/06/2013, quando foi assinada a 18a Alteração do Contrato Social e
Instrumento Particular de Extinção da Novaprolink Tecnologia Ltda. Em junho de
2013 foi iniciada a amortização do ágio NOVAPROLINK;
3.1.7.7. Que segundo o laudo entregue, a Novaprolink era um respeitado
desenvolvedor de soluções de software jurídico e possuía diversos softwares por
ela desenvolvidos e possuía, além dos softwares, direitos autorais, marcas, nomes
comerciais e patentes relevantes para a condução dos negócios;
3.1.7.8. Que é possível verificar, da análise das contas contábeis da fiscalizada,
que o valor registrado em 31/12/2013 a título de ágio por rentabilidade futura,
goodwill, ou “boa vontade”, relacionado à aquisição da Novaprolink, foi de
R$2.910.000,00;
Fl. 7064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
27
3.1.7.9. Que somente o valor de R$2.910.000,00 concernente ao ágio por
rentabilidade futura (goodwill) da Novaprolink estaria sujeito a amortização para
fins tributários, isso se esse valor lançado na contabilidade a título de goodwill
estivesse amparado em laudo ou demonstrativo contemporâneo. Porém, devido
ao laudo extemporâneo não cumprir as determinações das normas tributárias
(arquivamento como comprovante do lançamento contábil no registro da geração
do ágio), a totalidade do ágio deve ser glosada pelo não atendimento dos
requisitos formais para sua fruição;
3.1.8. Que apenas parte dos valores declarados pelo contribuinte como ágio com
fundamento em rentabilidade futura poderiam ser efetivamente considerados
como tal, se efetivamente comprovados mediante laudo ou demonstrativo
contemporâneo, e, portanto, sujeitos a amortização tributária. Entretanto, diante
dos laudos extemporâneos apresentados não cumprirem as determinações das
normas tributárias, no entendimento que deveria haver o arquivamento como
comprovante do lançamento contábil no registro da geração do ágio, as exclusões
do Lucro Líquido a título de amortização de ágio procedidas pela fiscalizada na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL nos anos-calendário de 2015
e 2016 devem ser revertidas para recomposição das bases de cálculo desses
tributos. O valor total adicionado para recomposição da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, a título de amortização de ágio não permitida em cada um dos anos-
calendário 2015 e 2016, é de R$83.077.512,60, conforme adiante:

3.2. Sobre a glosa de despesa financeira:
3.2.1. Que foi empreendida uma reorganização societária, através de uma
sequência de operações dentro do grupo Thomson Reuters. Assim, em
01/12/2012 foi realizada uma cisão parcial na TRSE por meio da qual o
investimento na TSL, o ágio pago por TRSE nessa operação de aquisição e parte de
um empréstimo tomado por TRSE, em 11/05/2011, cinco dias antes do
pagamento da aquisição da participação societária da TSL, por TRSE, foram
transferidos à empresa veículo Hércules Participações Ltda. Posteriormente, em
31/12/2012, a TSL incorporou a Hércules e em janeiro de 2013 passou a deduzir
as despesas de juros referentes ao empréstimo. Ou seja, o passivo
correspondente ao empréstimo tomado por TRSE para financiar parte da
operação de aquisição da TSL, com o uso da estratégia de investimento
denominada aquisição alavancada, foi transportado para a investida TSL, para ser
por esta suportado;
3.2.2. Que, diante do que determina a legislação tributária brasileira quanto à
dedução de despesas na apuração do lucro real, em particular o disposto no
artigo 47 da Lei no 4.506/64, base legal do artigo 299 do RIR/99, é vedado o
aproveitamento fiscal dessas despesas pela TSL, posto que não seriam necessárias
Fl. 7065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
28
à atividade e à manutenção da fonte produtora da TSL e também não teriam sido
pagas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
TSL, mas sim para a quitação de obrigações assumidas pela Investidora em seu
próprio favor;
3.2.3. Que com a manobra realizada - utilização de empresa veículo - o passivo
correspondente à aquisição de participação societária foi transferido para a TSL,
como consequência legal da incorporação, de tal modo que esta passou a figurar
contratualmente como responsável pelo pagamento dos encargos devidos.
Entretanto, a obrigatoriedade jurídica quanto a uma despesa não é suficiente para
lhe garantir dedutibilidade, tendo em foco que a dedutibilidade de uma despesa
não é atributo intrínseco a ela. Pelo contrário, trata-se de uma propriedade
relativa e dinâmica, somente aferível em confronto com o objeto social e as
atividades produtivas desenvolvidas pelo contribuinte em cada período de
apuração;
3.2.4. Que o contribuinte do IRPJ e da CSLL não é o Grupo Econômico como um
todo, mas cada uma das pessoas jurídicas que o compõem. Dessa forma, o Grupo
não tem a liberdade de transferir despesas de uma empresa para outra com o
estrito fim de reduzir sua carga tributária global. Para que um passivo transferido
gere despesas dedutíveis para a pessoa jurídica que o recebe, todas as condições
de dedutibilidade devem ser observadas especificamente pela receptora;
3.2.5. Que a lógica que informa a dedutibilidade de despesas está na busca por
receitas e lucros, que requerem esforços que se traduzem em dispêndios. No caso
em tela, as despesas financeiras vinculadas ao passivo recebido na incorporação
em nada contribuem para aumentar as receitas da TSL.
Pelo contrário, tais despesas descapitalizam a empresa e tendencialmente inibem
ou dificultam novos investimentos capazes de produzir maiores receitas. Assim,
operam contra ela, não em seu favor;
3.2.6. Que no período compreendido entre dezembro de 2012 e dezembro de
2015, o empréstimo tomado por TRSE e transportado ao passivo da TSL por meio
da empresa veículo Hércules Participações Ltda gerou despesas financeiras no
montante de R$52.612.503,66, conforme informado pela fiscalizada;
3.2.7. Que foram glosadas, por serem indedutíveis, as despesas de juros
referentes ao empréstimo tomado por TRSE, que foram contabilizadas no ano-
calendário 2015 na conta de código “84500001: DESPESA DE JUROS DE POSICAO
DE SAIL”, listadas a seguir:
Fl. 7066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
29

3.3. Sobre a multa de ofício:
3.3.1. Que se justifica a qualificação da multa de ofício, pelo seguinte:
3.3.1.a. o contribuinte age dolosamente ao apresentar à administração tributária
valores de ágio tendo como fundamento exclusivamente a rentabilidade futura,
sendo que tem plena consciência que grande parte do valor dos ágios gerados nas
aquisições de empresas se deve à existência de valiosos ativos identificáveis tais
como softwares, marcas comerciais registradas, direitos de propriedade
intelectual e carteiras de clientes;
3.3.1.b. o contribuinte não só identificou a existência de tais ativos, como
mensurou-os e contabilizou tais ativos intangíveis, de forma individualizada,
porém, para a fiscalização, não apresentou qualquer laudo que desse respaldo ao
que foi escriturado em sua contabilidade, entregou laudos produzidos
tardiamente, mais de um ano após as aquisições, em um dos casos, 2 anos e meio
após a aquisição, que tem como única serventia a sua apresentação ao fisco para
tentar justificar algo que não é verdadeiro, que não reflete o que está registrado
em sua contabilidade, e assim retardar a ocorrência do fato gerador, além de
tentar dar ares de legalidade e artificialmente se adequar, se encaixar nas regras
previstas que permitem a amortização fiscal do ágio, e assim reduzir sua carga
tributária;
3.3.1.c. o contribuinte fez uso também de uma empresa veículo, sem qualquer
substância econômica, inexistente de fato, com existência apenas formal,
contratual, que teve como única finalidade transportar para os seus livros
contábeis um ágio gerado em sua própria aquisição e um empréstimo tomado por
um terceiro para adquiri-la e assim gerar indevidas despesas de juros e de
amortização de ágio gerando falsos prejuízos fiscais.”

Tendo sido intimada dos lançamentos, a ora Recorrente apresentou Impugnação (e-
fls. 6764/6847), alegando, em apertada síntese, que:

- primeiramente, as operações não tinha finalidade tributária, tratando-se de
operações motivadas pelo interesse em expandir negócios no Brasil. Isto é, “considerando o Brasil
Fl. 7067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
30
um mercado promissor para o ramo da tecnologia e informação, o Grupo Thomson Reuters
decidiu implementar e expandir a sua operação em território brasileiro”;
- nenhuma operação ocorreu com a ocultação de informações, partes envolvidas ou
qualquer tipo de adulteração documental. Todas as operações questionadas foram regidas por
contratos com o estabelecimento de cláusulas bastante claras regulando a negociação, os
movimentos societários foram feitos dentro dos limites da legislação e houve a declaração nas
respectivas obrigações acessórias competentes;
- as aquisições objeto do Auto de Infração deram-se anteriormente à entrada em
vigor do atual regramento do ágio, trazido pela Lei n. 12.973/14, de modo que diversos dos
requisitos exigidos pela fiscalização, introduzidos apenas pela novel legislação, não são aplicáveis
aos ágios aqui discutidos;
- o ágio fiscal, até a entrada em vigor da Lei 12.973/14, não coincidia com o ágio
contábil (esse regido pelo CPC 15 – Lei 11.638/07). Essa é uma das confusões feitas pela
Fiscalização ao longo desse procedimento de fiscalização que levaram a conclusões totalmente
equivocadas;
- a legislação aplicável ao caso não exigia o arquivamento de laudo de avaliação de
rentabilidade futura contemporâneo às operações;
- a Impugnante apresentou à fiscalização os laudos de rentabilidade futura
elaborados posteriormente às aquisições, detalhando a integralidade dos ágios considerados para
fins fiscais;
- foram elaborados documentos internos e que efetivamente projetaram
matematicamente a expectativa de rentabilidade da compradora com a aquisição, não apenas
pela própria capacidade de geração de receita e caixa da empresa alvo, mas também pela extração
de sinergias negociais e operacionais entre investida e investidora, a fim de determinar a
viabilidade do negócio que seria realizado;
- seja pelos laudos para fins fiscais que foram elaborados alguns meses após a
aquisição, mas que remetem às informações contemporâneas à data da aquisição (isso
confirmado pela própria Fiscalização), ou seja pela existência efetiva de estudos prévios que
também demonstram o fundamento econômico do ágio pago, resta totalmente adimplido o
requisito do §3o, do art. 20, do DL 1.598/77, servindo esses documentos como a “demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”;
- no que diz respeito à discordância fiscal quanto à fundamentação do ágio, alegou
que não cabe à autoridade lançadora estabelecer o fundamento que presume suportar o preço
pago pelas aquisições das empresas citadas no TVF;
- é bastante óbvio que, ao adquirir empresas que atuam no ramo da tecnologia,
uma parte de seu ativo será fatalmente clientes e softwares, não há nenhuma novidade nisso.
Entretanto, para se concluir que um software ou uma carteira de clientes subavaliada ou não
Fl. 7068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
31
registrada na contabilidade é a razão econômica e estratégica pela qual o preço acordado com os
vendedores foi pago pela Impugnante demandaria evidências inequívocas nesse sentido, as quais
não foram apresentadas pela Fiscalização em nenhum momento;
- a aquisição da empresa com alguma carga de ativos intangíveis é natural e
esperada, sendo que esses ativos certamente serão meios para o atingimento de um fim que é ter
a rentabilidade futura que se espera. Entretanto, é certo dizer que em nenhuma das empresas
adquiridas o Grupo Thomson Reuters objetivou comprar um ativo X ou Y, mas sim quis comprar o
negócio como um todo, com o precípuo objetivo de entrar em mercados que não vinha atuando,
buscando a expansão de seus negócios. Mais do que isso, como já dito, o ganho de sinergia na
integração dessas empresas à tecnologia já implantada na Impugnante levaria a potencialização
das receitas e da geração de renda;
- a legislação fiscal vigente à época dos fatos (§2o do artigo 385, do RIR, que
reproduz o artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77) não determinava qualquer sistemática para
justificar o desdobramento e a justificativa do ágio;
- a motivação do contribuinte para pagamento do ágio, desde que devidamente
evidenciada, deve ser suportada pela sua razão econômica nos termos dos artigos 20 do Decreto-
lei n. 1.598/77 e 386 do RIR, sem qualquer ordem, não havendo como prevalecer, portanto, o
entendimento da autoridade lançadora que claramente extrapola os limites da tipicidade e
legalidade;
- sobre as operações, alegou o Recorrente que:

 Conceito W
- alegou que a aquisição da Conceito W foi realizada em 09/09/2011, sendo que o
valor de compra foi de R$ 3.287.048,10, importando ressaltar que essa empresa tinha seu
patrimônio líquido negativo, ou seja, tudo que foi pago seria ágio. Como essa empresa teve o
evento de incorporação ocorrido em 31/12/2012, com a sua extinção e consequente encontro do
patrimônio da investidora com a investida, a amortização do ágio gerado nessa aquisição passou a
ser feita apenas no ano-calendário de 2013;
- o Laudo elaborado pela PP&C Auditores Independentes data de 09 de novembro
de 2012, portanto, anterior ao início da amortização fiscal feita pela Impugnante e 14 meses após
a aquisição. Esse laudo serviu de lastro para validar o ágio que foi pago, e não o preço da empresa
alvo, sendo que resta totalmente adimplido o requisito legal para o início da amortização fiscal;
- além disso, foi anexado documento (fls. 6686/6687), produzido pelo Comitê de
Investimentos da Impugnante, apto a mostrar que i) houve estudo prévio às aquisições, que
fundamentaram o preço pago; ii) o fundamento do preço pago não foi qualquer ativo intangível
que a empresa adquirida pudesse ter, mas sim a rentabilidade esperada em se ter com aquele
negócio – tanto que se considerou no cálculo fatores como a sinergia da integração das operações.
Fl. 7069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
32
 Sitecom

- a aquisição da Sitecom foi realizada em 22/09/2011, sendo que o valor de compra
foi de R$ 64,8 milhões importando ressaltar que essa empresa tinha seu patrimônio líquido em R$
1,5 milhão, ou seja, o ágio registrado na operação foi de R$ 63,2 milhões. Como essa empresa teve
o evento de incorporação ocorrido em 31/12/2012, com a sua extinção e consequente encontro
do patrimônio da investidora com a investida, a amortização do ágio gerado nessa aquisição
passou a ser feita apenas no ano-calendário de 2013;
- com relação ao Laudo de Avaliação de Rentabilidade Futura elaborado pela PP&C
Auditores Independentes, datado de 09/11/2012, a Fiscalização nada referiu sobre as informações
ali apresentadas, o que se conclui que não há qualquer ponto de questionamento quanto ao
Laudo em si;
- o documento que comprova o fundamento e o estudo prévio dessa aquisição
consta na apresentação (e-fls. 6688/6689) feita ao Comitê de Investimentos da Impugnante em 16
de agosto de 2011, ou seja, 1 mês antes de ser materializada a compra da empresa, onde a
Impugnante elaborou sumário executivo com os indicadores que refletem e fundamentam a
rentabilidade do negócio que pretendia adquirir.

 Tedesco

- A aquisição da Tedesco foi realizada em 22/11/2011, sendo que o valor de compra
foi de R$ 33,2 milhões importando ressaltar que essa empresa tinha seu patrimônio líquido
negativo, ou seja, tudo que foi pago seria ágio registrado na operação. Como essa empresa teve o
evento de incorporação ocorrido em 31/12/2012, com a sua extinção e consequente encontro do
patrimônio da investidora com a investida, a amortização do ágio gerado nessa aquisição passou a
ser feita apenas no ano-calendário de 2013;
- quanto ao Laudo de Avaliação de Rentabilidade Futura elaborado pela PP&C e os
pontos criticados pela D. Autoridade, defende que caso a Fiscalização tivesse qualquer dúvida em
relação ao balanço patrimonial da empresa adquirida, poderia facilmente buscar no seu banco de
dados a Declaração de Imposto de Renda entregue para o ano em questão, informação essa que o
Fisco dispõe com brutal facilidade. Ao contrário, a Fiscalização aparenta trazer à baila quaisquer
supostas “falhas” para desqualificar o trabalho feito pela empresa contratada, sem explicar onde
exatamente essa falhas que fulminariam a validade do estudo;
- o Laudo elaborado pela referida empresa data de 09 de novembro de 2012,
portanto, anterior ao início da amortização fiscal feita pela Impugnante e data de apenas 12 meses
após a aquisição. Aliás, fosse a operação regida pela Lei 12.973/14, o prazo que hoje existe (13
meses) teria sido adimplido, o que só reforça a incongruência do argumento fiscal nesse ponto;
Fl. 7070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
33
- o documento que comprova o fundamento e o estudo prévio dessa aquisição
consta na apresentação (e-fls. 6690/6691) feita ao Comitê de Investimentos da Impugnante em
25/10/2011, ou seja, 1 mês antes de ser materializada a compra da empresa, onde a Impugnante
elaborou sumário executivo com os indicadores que refletem e fundamentam a rentabilidade do
negócio que pretendia adquirir.

 Novaprolink

- A aquisição da Novaprolink foi realizada em 26/09/2012, sendo que o valor de
compra foi de R$ 62,5 milhões importando ressaltar que essa empresa tinha seu patrimônio
líquido em R$ 14,2 milhões, ou seja, o ágio registrado na operação foi de R$ 48,2 milhões. Como
essa empresa teve o evento de incorporação ocorrido em 31/12/2012, com a sua extinção e
consequente encontro do patrimônio da investidora com a investida, a amortização do ágio
gerado nessa aquisição passou a ser feita apenas no ano-calendário de 2013;
- o laudo foi elaborado apenas 1 mês depois da aquisição e também antes do início
da amortização fiscal. Ou seja, fosse a operação regida pela Lei 12.973/14, o prazo que hoje existe
(13 meses) teria sido adimplido com elasticidade pela Impugnante, o que só reforça a
incongruência do argumento fiscal nesse ponto e denota o nível de apego da Fiscalização aos seus
insubsistentes fundamentos de glosa do ágio;
- o documento que comprova o fundamento e o estudo prévio dessa aquisição
consta na apresentação (e-fls. 6692/6693) feita ao Comitê de Investimentos da Impugnante em 04
de abril de 2012, ou seja, 7 meses antes de ser materializada a compra da empresa, onde a
Impugnante elaborou sumário executivo com os indicadores que refletem e fundamentam a
rentabilidade do negócio que pretendia adquirir;
- a irrelevância dos ativos intangíveis como propulsores do pagamento do ágio, no
caso da Novaprolink é bastante claro. Essa empresa, antes de adquirida pela Impugnante, tinha
como um dos seus principais softwares o denominado “CP-PRO” – software de gerenciamento de
rotinas de escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e procuradorias. Após a aquisição
dessa empresa pela Impugnante, referido software foi praticamente descontinuado, sendo
substituído por outras ferramentas mais completas que vieram com a integração ao Grupo
Thomson Reuters como o Legal One16. Fosse os softwares dessa empresa o real ativo intangível
que estaria subavaliado, certamente a empresa adquirente manteria e perpetuaria referido ativo.

 TSL (antes denominada Mastersaf)
- a aquisição da TSL foi realizada em 16/05/2011, sendo que o valor de compra foi
de R$ 284.102 milhões, do qual decorre o ágio ora questionado de R$ 264.551 milhões;
Fl. 7071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
34
- o Laudo elaborado pela referida empresa data de 09 de novembro de 2012,
portanto, anterior ao início da amortização fiscal feita pela Impugnante (que passou a ocorrer no
ano de 2013) e 18 meses após a aquisição. Esse laudo, como já dito, serviu de lastro para validar o
ágio que foi pago para a aquisição da empresa TSL (e não o preço da empresa alvo), sendo que
resta totalmente adimplido o requisito legal para o início da amortização fiscal;
- o documento que comprova o fundamento e o estudo prévio dessa aquisição
consta na apresentação (e-fls 6694/6695) feita ao Comitê de Investimentos da Impugnante em
abril de 2011, ou seja, pelo menos 1 mês antes de ser materializada a compra da empresa, onde a
Impugnante elaborou sumário executivo com os indicadores que refletem e fundamentam a
rentabilidade do negócio que pretendia adquirir;
- A estratégia de aquisição da Mastersaf/TSL estava em integrar as soluções já
desenvolvidas por essa empresa naquelas ferramentas globais da Thomson Reuters, em especial
denominada de OneSource Global Tax Suite. Com isso, a Thomson seria um dos únicos provedores
de soluções integradas no âmbito tributário no Brasil (assim como na China e EUA). Essa aquisição
foi permitiu que de fato a Impugnante ingressasse no mercado nacional de soluções tecnológicas
corporativas, mercado esse em franca expansão. Além da integração acima referida, há também
alguns outros fatores que foram levados em conta para a aquisição, tal como a venda cruzada de
outros produtos da carteira da Thomson que seria feita aos clientes da Mastersaf/TSL.
Ultimando as informações acima, o Recorrente passou a detalhar a estruturação
das operações objeto do lançamento fiscal às pg. 50/54 da defesa.
Após, trouxe argumentos quanto ao entendimento fiscal de que a empresa
Hércules Participações teria sido “empresa-veículo”, constituída com o objetivo único de
transportar para a TSL o ágio pago pela TRSEL na aquisição da própria TSL:
- a Impugnante tinha o interesse real e justificável de reestruturar e segregar os
negócios no Brasil. Assim, a Hércules foi a empresa constituída para absorver o patrimônio cindido
da TRSEL, nos exatos termos em que o art. 229, da Lei das SA determina.
- não é novidade que os trâmites burocráticos de criação de empresas, registro de
CNPJ e demais atos necessários para sua constituição são altamente morosos, em especial no ano
de 2012, em que os órgãos reguladores não eram tão informatizados quanto atualmente. Assim,
tivesse a Impugnante optado em fazer a cisão da TRSEL para criar, por exemplo, uma “TRSEL2”
certamente haveria um descompasso entre as operações societárias que seriam praticadas e o
espaço de tempo necessário para a conclusão desses trâmites. Muito provavelmente a
Impugnante ficaria algumas semanas, senão meses, impossibilitada de operar regularmente, até
que todo o procedimento fosse concluído. Ou seja, a criação prévia da Hércules não decorre de
qualquer engenharia fiscal levada a efeito pela Impugnante, mas sim da alternativa mais prática
por questões burocráticas, para atender ao que dispõe o art. 229, da LSA, além é claro da natural
necessidade de se manter operando, sem depender da conclusão dos trâmites
acessóriosburocráticos exigidos no Brasil para constituir uma nova empresa.
Fl. 7072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
35
- com essa operação não houve o ganho de vantagem que não haveria na operação.
O ágio amortizado decorreu de uma operação totalmente legítima implementada e a operação
societária feita pela Impugnante não gerou um benefício que não existiria, tivesse sido feita de
outra forma, além de conter fundamentação operacional/econômica já demonstrada acima.
Segue ainda alegando que houve sacrífico financeiro da Impugnante nesse caso;
que ao contribuinte é lícito escolher, dentre dois caminhos legalmente possíveis, aquele que lhe
oferece menor custo financeiro; que a Impugnante utilizou, na aquisição, recursos próprios,
adquiridos onerosamente, e com observância a todas as formalidades da lei societária.
Sobre a suposta ausência de confusão patrimonial, alega que:
- a Fiscalização desconhece os efeitos jurídicos de uma cisão. Novamente, a cisão é
a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais
sociedades, sejam constituídas para esse fim ou não. No caso concreto, tem-se a própria TRSEL foi
dividida em duas partes, com a diferença de que a parte cindida foi incorporada na Hércules
(como poderia ter levado o nome de “TRSEL 2” fosse criada simultaneamente à cisão). Por isso
mesmo, não se pode admitir a alegação de que não houve confusão patrimonial entre a
adquirente e adquirida, já que isso, na perspectiva fática e com base nos efeitos jurídicos das
operações feitas, está claramente materializado
- Seguir o entendimento fiscal de condicionar o direito de deduzir o ágio ao
comprador ou a origem dos recursos utilizados na compra conduziria ao estranho cenário de que
tudo na economia seria sempre da controladora, que inclusive deixaria de existir na figura de uma
sociedade, pois no topo de qualquer estrutura societária de uma sociedade estão os sócios
pessoas físicas, que passariam a ser taxados de adquirentes de tudo. Posto isso, a tese do “real
adquirente” ou “confusão patrimonial entre real investidor e investida”, além de do ponto de vista
fático não se sustentar, pelas operações societárias feitas pela Impugnante, também não encontra
amparo na lei.
Em relação aos comprovantes de pagamento do ágio, alega que:
- De acordo com a autoridade fiscal, ainda há a questão atinente ao não
reconhecimento de parte dos comprovantes de pagamento feitos. Isso, em síntese, decorre de
dois motivos distintos: i) quem teria feito parte dos pagamentos aos vendedores da TSL/Mastersaf
teria sido a própria TSL, sendo ela empresa adquirida e quem pagou os valores; ii) Pagamentos aos
diretores da Mastersaf (Marcos de Lima Bregantim e Edison Paranhos Torres) que tinham
contratos com direito de compra futura das ações da empresa.
- Com relação ao item i), que se refere apenas à uma parte (em torno de R$ 9
milhões) dos pagamentos feitos aos vendedores, em 2013 e 2014, importante pontuar que, tal
como indicado nos contratos de compra e venda da TSL, há uma parcela dos valores devidos que
não seriam pagos no momento da aquisição. Ou seja, haviam (sic) montantes que seriam pagos
apenas em 2013 e 2014.
Fl. 7073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
36
- Quanto a esses pagamentos, diferidos para momento posterior à aquisição, e em
linha com todo o contexto fático já exposto, fica é bastante simples entender o motivo de terem
sido pagos pela TSL. Como já dito, o investimento na TSL foi cindido em 31/12/2012 para a
Hércules e, no mesmo momento, houve a incorporação reversa. Assim, em sendo as referidas
quantias pagas em momento posterior à essa operação societária, não haveria como ser feito pela
TRSEL, já que o investimento havia sido cindido para outra empresa (que se refere, como já dito, a
uma parte da própria TRSEL). Quem fez o pagamento é quem de fato adquiriu a empresa,
contudo, em um momento posterior em que já estavam implementadas as etapas seguintes de
organização societária. Portanto, o fato do pagamento ter sido feito pela TSL aos vendedores em
nada altera a sua natureza jurídica de custo de aquisição da operação, como decorrência do
contrato de venda firmado por aquelas partes.
- Ademais, com relação ao questionamento direcionado aos pagamentos feitos aos
Srs. Edison Paranhos Torres e Marcos de Lima Bragantim, também não prosperam as alegações
fiscais. Como informado pela Impugnante, eles eram Diretores da TSL/Mastersaf e tinham
contratos que lhes garantiam o direito de compra das ações dessa empresa. Ao adquirir uma
empresa, por certo que os destinatários do pagamento feito são aqueles que possuem as ações da
entidade. Contudo, em um ambiente complexo e dinâmico como aquele que tem se observado
nos últimos anos, alguns instrumentos novos surgiram como forma de reter capital humano e,
especialmente, diminuir as tensões entre o corpo diretivo das empresas e os respectivos
sócios/acionistas. Nisso se insere os chamados Planos de Opção de Compra de Ações, ou seja, são
planos que garantem o direito para que determinados funcionários da empresa adquiram as suas
ações e fruam dos direitos previstos para a respectiva categoria. No presente caso, como se
observa dos contratos de compra das ações (e-fls. 6738/6761) firmados entre TRSEL e os
respectivos diretores, a estes foi garantido o direito de compra de ações classe C da
TSL/Mastersaf. Ora, se os referidos Diretores da TSL/Mastersaf detinham contratos que os
legitimavam o direito à compra das ações dessa mesma empresa, equivaleria dizer que, antes
mesmo do evento de aquisição, ambos se tornaram sócios dessa, para, logo após, receberem os
valores da venda e alienar as suas ações. Aliás, não fossem eles titulares dessas ações, sequer
deveria ter sido feito contrato entre eles e a empresa que estava adquirindo. O fato desses
Diretores não terem, formalmente, figurado como acionistas da empresa é puramente acessório,
já que eles detinham o direito de compra das ações, sendo que à adquirente não seria possível
impedir, tolher ou mitigar a relação constituída previamente à aquisição. Assim, esses contratos
representavam verdadeiros ônus da operação de aquisição e, como tal, devem compor o custo de
aquisição da empresa investida. Portanto, se a adquirente teve que desembolsar valores para
cumprir a obrigação contratual decorrente dessas participações societárias, é plenamente cabível
que isso seja considerado como custo de aquisição, já que decorre do direito às ações que essas
pessoas físicas possuíam. Ora, não tivesse esses planos vigentes, o valor pago na aquisição seria
exatamente o mesmo, contudo, direcionado para os outros acionistas.
Quanto à aquisição da LALUR, o Recorrente alega que:
Fl. 7074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
37
- No caso da aquisição da LALUR, de fato, essa operação foi realizada em período
distante, com a ocorrência em duas etapas. Por esse motivo, a Impugnante encontrou dificuldades
em localizar os respectivos comprovantes de pagamento aos vendedores da empresa, entretanto,
segue tentando localizar essas informações para serem apresentadas. Nada obstante esse fato, a
aquisição dessa empresa, tal como as demais, foi lastreada em contratos que regulavam a
operação e estipularam prazos e pagamentos a serem feitos. Não é crível que os antigos sócios da
LALUR teriam vendido suas participações sem a respectiva contraprestação pecuniária pela
Impugnante. Assim, pode-se pressupor que houve efetivamente o desembolso de caixa para a
aquisição da empresa, não fosse assim ela certamente não teria alterado o seu quadro social.
- Com relação aos Laudos de Avaliação de Rentabilidade Futura elaborado pela
PP&C Auditores Independentes, datado de 09/11/2012, e que trata das duas aquisições (60% e
40%) frisa-se que a sua conclusão do referido Laudo foi pela presença de evidências de que havia
fundamento de rentabilidade futura quanto ao ágio pago, já que as projeções de fluxo de caixa
futuro assim atestavam. Assim, deve prevalecer a conclusão exposta nesse documento, refutando-
se a premissa fiscal de que haveria inconsistências quanto aos valores informados.
- Ademais, a Fiscalização, na tentativa de tirar a legitimidade dessa operação, invoca
uma disposição contábil do CPC 15, que trata da combinação de negócios, para dizer que a
Impugnante deveria ter reconhecido o ágio já no momento que adquiriu 60% das quotas da
LALUR. Nesse ponto, como longamente exposto na presente defesa, mais uma vez a Fiscalização
almeja aplicar dispositivos que tratam exclusivamente da regra contábil, para uma operação que
tem um regramento próprio na legislação fiscal. Frisa-se que, na época dos fatos, a Lei 9.532/96 e
DL 1.598/77 nada tratavam sobre a obrigatoriedade do registro do ágio quando da aquisição
parcial do controle de empresas, sendo inaplicáveis os dispositivos invocados pela Fiscalização.
Quanto à dedutibilidade das despesas financeiras, alega que:
- não há nada de anormal em uma empresa, situada no Brasil, buscar a captação de
valores para custear as aquisições que pretende implementar. Não há em nenhuma legislação
vigente que obrigue uma empresa de realizar a operação de aquisição de outra somente com
recursos gerados de suas operações.
- À empresa que está adquirindo outra é dada a liberdade de escolher suas formas
de custeio do investimento pretendido. Em casos, tal como o presente, que estamos diante de um
empréstimo contraído, isso fica mais evidente, afinal, a tomadora do empréstimo se compromete
contratualmente em devolver os valores, com as taxas fixadas nos contratos que regulam a
operação.
- Diferente seria se a Fiscalização estivesse questionando algum ponto do
empréstimo no tocante às regras de preço de transferência (Lei 9.430/96) ou às regras de
subcaptalização (Lei 12.776/12). Porém, nada relacionado a isso foi trazido pela fiscalização.
- o art. 299, do RIR, invocado pela Fiscalização, aponta que a despesa é dedutível
quando: i) necessária para manutenção da fonte produtora; ii) empenhadas em transações
Fl. 7075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
38
exigidas para a atividade da empresa; iii) usuais/normais no tipo de transação da atividade da
empresa. Dito isso, a aparente dificuldade da Fiscalização aceitar a dedutibilidade das despesas
financeiras incorridas pela Impugnante reside na suposta desconexão entre as despesas e a fonte
produtora de receita da Impugnante. Isso talvez decorra de uma pouca compreensão da
Fiscalização sobre a operação societária. Veja que, uma vez a parcela cindida da TRSEL sendo o
investimento na TSL, a cisão do passivo originado para custear a aquisição é uma consequência
não só natural, mas também recomendável. Como a TRSEL justificaria ter despesas registradas,
por exemplo, em 2013 e 2014 relativas a um empréstimo contraído para a aquisição de um
investimento que não está mais em seu patrimônio? Certamente se as autoridades fiscais
revisitassem sua escrita também não aceitariam a dedutibilidade lá naquela empresa. Ademais, o
raciocínio fiscal também não resiste à um teste de dedutibilidade na TRSEL. Essa, escolhendo os
meios legais cabíveis para capturar recursos, optou em busca-los com sua controlada no exterior.
E é nesse momento e contexto de individualidade que a natureza de dedutibilidade da despesa
deve ser verificada. Se para a TRSEL esse empréstimo era dedutível, como a própria Fiscalização
aparenta reconhecer pois nada falou nesse sentido, em sendo cindida parte de seu patrimônio
conectada aos valores capturados e incorporada em outra empresa, deve se reconhecer a
dedutibilidade dos valores. Se havia a intenção de glosar as despesas com o empréstimo contraído
pela TRSEL, a fiscalização deveria ter demonstrado que a despesa com esses empréstimos, na sua
origem (TRSEL), não eram dedutível (sic), o que não foi feito, já que a argumentação fiscal ficou
restrita à TSL. Em sendo ela dedutível na TRSEL, não há que se falar que a cisão seguida de
incorporação modificaria o preenchimento do requisito de dedutibilidade
- também deve ser ressaltado que o suposto planejamento fiscal que a Fiscalização
busca configurar não encontra respaldo nos números apresentados. Como pode ser visto nas
Declarações de Imposto de Renda da TRSEL (e-fls 6696/6737), no ano de 2012, essa empresa era
lucrativa. Ou seja, a cisão levada a efeito não gerou qualquer efeito de tributos pagos a maior,
pelo contrário, com a não dedução na TRSEL dos encargos financeiros houve um aumento dos
valores recolhidos aos cofres públicos. Esse fato, por si só, já afasta qualquer argumento de que a
Impugnante buscou escolher qual empresa reconhecer as despesas para se beneficiar do ponto de
vista fiscal. Afinal, tivesse buscado esse fim, teria feito movimentos para manter as despesas na
TRSEL, mesmo após o ativo que as gerou ter sido cindido, assim de fato recolhendo menos
tributos.
Por fim, pede o afastamento da multa qualificada de 150% ante a falta de dolo,
fraude ou conluio no presente caso.

Ato seguinte, foi proferido o acórdão no 107-009.153 (e-fls 6850/6932), pela C. 8a
Turma da DRJ/07, julgando improcedente a Impugnação apresentada, conforme ementa abaixo:

Fl. 7076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
39
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2016, 2017
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. DEMONSTRATIVO.
O fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes, ou, no máximo,
até o momento da aquisição. A prova de que foi a rentabilidade futura a razão do
pagamento do ágio há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos,
pois a “demonstração” se faz com os documentos que de fato serviram de base
para a tomada da decisão de adquirir a participação societária. O fato de ser
possível que em determinada operação o ágio se funde completamente em
rentabilidade futura não se justifica por si, visto que esta deve ser a conclusão
considerando os outros elementos e justificando sua composição.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES.
TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
Alterações societárias que visam a transferência de ágio com fundamento na
expectativa da rentabilidade futura, pago por terceiro, utilizando empresa veículo,
impõe a aplicação da regra geral da indedutibilidade das amortizações deste ágio,
pela ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e a investida.
DESPESA DESNECESSÁRIA. ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRÉSTIMO
CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO.
O empréstimo contraído pela novos controladores para financiar a aquisição da
pessoa jurídica investida, que posteriormente veio a incorporar a investidora, não
tem como resultado despesas financeiras dedutíveis na determinação do
resultado tributável da incorporadora, tendo em conta que é desnecessária para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa a
despesa para financiar a própria aquisição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2016, 2017
CSLL. DECORRÊNCIA.
O lançamento reflexo deve seguir o mesmo entendimento aplicado no julgamento
do lançamento principal, se tem como fundamento as mesmas infrações, dada a
relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO QUE ALTERA OS VALORES DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL APURADOS PELO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO SEM EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 7077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
40
No caso de lançamento que se limita a reduzir as bases de cálculo negativas do
IRPJ e da CSLL apuradas pelo contribuinte, sem exigência crédito tributário
decorrente de multa de ofício, descabe apreciar em primeira instância
administrativa argumentos a respeito da prática de atos que poderiam, em tese,
levar ao agravamento da multa, caso fosse lançada.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados”

Em síntese, o acórdão recorrido fundamentou-se nas seguintes razões:

- os laudos apresentados como justificativa para o ágio são posteriores às datas de
aquisições. Portanto, não se prestariam a comprovar a fundamentação econômica dos ágios
eventualmente pagos e escriturados;
- a D. Fiscalização teria evidenciado que, entre as 6 aquisições em questão, na
verdade, parte do valor do ágio reconhecido como rentabilidade futura englobaria valores que
deveriam ser imputados à reavaliação de ativos e/ou a intangíveis identificáveis. E de fato, “no
caso dos ágios LALUR, TSL, Conceito W, Sitecom e Tedesco, parte dos ágios gerados se refere a
intangíveis, tais como softwares, direitos de propriedade intelectual, marcas etc., conforme
reconhecido e segregado individualmente na própria escrituração contábil do contribuinte”;
- no caso do ágio TSL, que não houve a confusão patrimonial entre a real investidora
e a investida (TSRE e TSL). Em seus termos: “não há a confusão patrimonial entre a investidora de
fato (TRSE) e a investida (TSL). Conforme demonstrado pela Fiscalização, a Hércules teve como seu
único real motivo de efêmera existência transportar para a TSL o ágio pago pela TRSE na aquisição
da própria TSL e parte de um empréstimo, que ajudou a TRSE a financiar a aquisição da TSL e
assim gerar benefícios fiscais à TSL.”;
- ainda em relação ao ágio TSL, que teria havido a utilização de empresa-veículo
(Hércules Participações), o que demonstraria a ausência de propósito negocial e substância
econômica da operação, tendo destacado a curta duração dessa empresa “de passagem”;
- entendeu que, no caso do ágio LALUR, não foram apresentados documentos
suficientes a comprovar o custo de aquisição;
- quanto às despesas financeiras, entendeu a DRJ que não seriam necessárias e,
assim, passíveis de dedução. Isto é, “por ser desnecessário para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte
produtora, o empréstimo contraído pelos antigos controladores para financiar a aquisição da
própria pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis na determinação do seu
resultado tributável. Não se pode considerar necessária, e portanto, dedutível nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, uma despesa financeira que financia a aquisição de si mesma”.
Fl. 7078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
41

Em face disso, o Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário de e-fls. 6939/7004,
fundamentalmente reiterando os fundamentos deduzidos na Impugnação, os quais serão
analisados a seguir no voto. Some-se que o Recorrente anexou ao recurso a tradução juramentada
dos documentos de fls. 6.686/6.695 (laudos), suprindo uma ausência que havia sido apontada
expressamente pela decisão da DRJ.
Não houve apresentações de Contrarrazões pela PFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às condições de admissibilidade da
legislação aplicável. Assim, conheço-o e passo a analisá-lo.
Primeiramente, é preciso determinar a lei aplicável aos fatos, já que esse ponto ao
longo do processo tornou-se controvertido.
O Recorrente assume que apresentou à fiscalização os laudos de rentabilidade
futura elaborados posteriormente às aquisições, e defende que as condições e os requisitos da Lei
no 12.973/14 não lhe seriam aplicáveis.
Analisando os autos, nota-se que os fatos e as operações ora analisados, na
verdade, não estão sob a égide da Lei no 12.973/14, mas sim da Lei no 9.532/1997.
Essa não foi a premissa utilizada pela D. Fiscalização que baseou na Lei no
12.973/14, mencionada expressamente na fundamentação legal. No entanto, considerando que as
aquisições e incorporações aquisições e incorporações datam dos anos de 2011 a 2013, a Lei no
12.973/14, cuja vigência é posterior às operações, não tem aplicabilidade no presente caso
concreto.
Incidem no caso, portanto, o art. 20 do Decreto-lei n. 1598/77, bem como os art. 7o
e 8 da Lei n. 9532/97 e art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
Assim, os estudos (e-fls. 6686/6695) elaborados pelo Comitê de Investimentos do
Recorrente que foram apresentados depois das aquisições e as incorporações, cujas traduções
juramentadas foram recentemente carreadas nos autos, seriam em princípio válidos sob esse
aspecto temporal segundo a lei aplicável às operações, já que antes da Lei no 12.973/14 não havia
Fl. 7079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
42
a exigência quanto à temporalidade e à cronologia da produção e arquivamento de documento
em que se demonstra o fundamento econômico do ágio registrado na contabilidade das
empresas. Assim, o estudo elaborado meses antes das aquisições aqui discutidas gozam de
contemporaneidade, devendo ser aceitos para a finalidade de comprovar a expectativa de
rentabilidade futura.
Nessa linha, cito um acórdão recente deste C. CARF:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2012, 2013, 2014 ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original
do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da
participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A
isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas
da exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de
aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do
investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses
após a operação de aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e
ratificados por estudos internos, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade.” (Acórdão no 1102-001.337 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 14 de maio de 2024, Rel. André Severo
Chaves)

Nada obstante essa discordância inicial em face do lançamento, prosseguindo na
análise do caso, tendi a concordar com as razões da DRJ no que diz respeito ao mérito, sobretudo
no que concerne à especificação adequada e correta da fundamentação econômica do pagamento
do ágio, já que o comprador não é livre para eleger tal fundamentação, devendo estar pautado
pela legislação (art. 7o, II e III da Lei no 9.532/97, e Solução de Consulta COSIT n. 03/2016,
anteriores à Lei no 12.973/14).
O Recorrente chega a alegar em seu recurso que “as razões e fundamentos para a
aquisição de uma empresa e para o pagamento do preço acordado decorrem exclusivamente da
vontade das partes, que são livres para transacionar seus bens. Apenas as partes podem e
Fl. 7080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
43
possuem condições para determinar as razões e fundamentos que os levaram a finalizar a
operação de compra e venda”.
Mas esse argumento me pareceu falacioso porque cria uma confusão entre coisas
que na verdade são diversas, pois realmente o contribuinte é livre para fazer seus negócios e
pagar o preço que lhe for conveniente do ponto de vista negocial. No entanto, isso não afasta nem
infirma a obrigatoriedade de atribuir-se a correta classificação do fundamento do ágio, sem
confundir a rentabilidade futura com a mais valia dos ativos intangíveis identificáveis e
mensuráveis.
E neste caso, a classificação não está certa – v.g, página 39 e ss do TVF, e página 83-
84 do TVF.
Há marcas, nomes comerciais, carteira de clientes, software e banco de dados que
foram alocados na ECD como intangíveis identificáveis em contas específicas e mensuráveis, mas
acabaram por compor a rentabilidade futura.
Cito, como exemplo, a análise feita pela Fiscalização a partir da página 39 do TVF,
que foi importante para a minha convicção:

Fl. 7081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
44

Fl. 7082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
45

Fl. 7083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
46
Por isso a D. Autoridade entendeu que parte substancial do ágio gerado na
aquisição deve ser atribuído a intangíveis identificáveis e outras razões econômicas, inciso III do
art. 385 do RIR/99. Isso pois a D. Autoridade verificou na ECD do contribuinte que parte dos
valores dos ágios gerados nas aquisições de participação societária foi alocado a intangíveis
identificáveis tais como carteira de clientes, banco de dados e marcas, etc, fato confirmado pelo
próprio contribuinte.
O TVF, na página 63, destaca nesse sentido: “A classificação incorreta, perante o
Fisco, do fundamento da parcela do ágio referente aos intangíveis claramente identificados,
mensurados e inclusive escriturados na contabilidade, como rentabilidade futura, sendo que há na
legislação um enquadramento correto e específico para isso (art. 385 § 2o Inciso III), é fruto de má-
fé, de dolo. A conduta somente se explica pela deliberada intenção de alcançar indevidas
vantagens fiscais. Não há outra explicação plausível para isso.”
E à página 103-104: “estamos diante de um planejamento tributário abusivo em
que o contribuinte age dolosamente ao apresentar à administração tributária valores de ágio
tendo como fundamento exclusivamente a rentabilidade futura sendo que tem plena consciência
que grande parte do valor dos ágios gerados nas aquisições de empresas se deve à existência de
valiosos ativos identificáveis tais como softwares, marcas comerciais registradas, direitos de
propriedade intelectual e carteiras de clientes.”
E como concluiu a DRJ: “No caso dos ágios LALUR, TSL, Conceito W, Sitecom e
Tedesco, parte dos ágios gerados se refere a intangíveis, tais como softwares, direitos de
propriedade intelectual, marcas etc., conforme reconhecido e segregado individualmente na
própria escrituração contábil do contribuinte”.
Esse fundamento, na minha visão, é suficiente e determinante para manter os
lançamentos, pois compõe um ponto de partida e a premissa essencial da acusação que prejudica
a análise dos demais fundamentos.
Lendo o recurso e analisando o processo, até mesmo vislumbro e acho possível
observar uma concatenação dos acontecimentos e eventos societários que levam a crer que as
operações poderiam ter um sentido empresarial e uma lógica negocial. Ou seja, que haveria
outras razões na sequência de operações, além das de natureza exclusivamente fiscal visando à
economia de tributos.
No entanto, vejo como problemática a formação do ágio por expectativa de
rentabilidade futura neste caso, por compreender que existe certo artificialismo gerado pela
incorreta classificação de sua fundamentação.
Destaco ainda a jurisprudência deste CARF no sentido que a correta especificação
da fundamentação do ágio é relevante e determinante para a legitimação da dedutibilidade e que
tal especificação segue critérios legais objetivos:

Fl. 7084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
47
“ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO. HIPÓTESES LEGAIS. DEMONSTRATIVO. ADEQUAÇÃO.
O fundamento econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo
estar enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado em
demonstrativo a ser arquivado com a escrituração contábil.” (Acórdão no 1302-
004.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 11
de fevereiro de 2020, Rel. Gustavo Guimarães da Fonseca)

“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO DE
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. MARCAS. INDEDUTIBILIDADE. A
previsão de amortização de ágio decorrente de investimento em sociedade
coligada ou controlada avaliada pelo valor de patrimônio líquido que,
posteriormente, foi absorvido em virtude de incorporação, somente é aplicável
quando o fundamento econômico do ágio for a expectativa de rentabilidade
futura do investimento. A comprovação de que o pagamento a maior se deu por
conta do ativo intangível Marcas é fundamento bastante para a glosa da despesa
de amortização de ágio.” (ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 16 de julho de 2024, Rel. Cláudio de Andrade
Camerano)

Com efeito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, na parte que se aplica:

“7. Mérito:
7.1. Do Fundamento econômico do ágio e da necessidade de demonstrativo
anterior à aquisição:
Para que haja uma transação de aquisição de participação societária é necessário
primeiramente definir o preço. Para tanto, pode-se considerar os mais variados
critérios, inclusive subjetivos, já que a legislação não determina a aplicação de
nenhum método específico de avaliação.
O critério utilizado para a fixação do valor é irrelevante para saber se haverá ou
não ágio na transação. O critério pode levar em conta a previsão de rendimento
futuro e, mesmo assim, levar a um “preço” eventualmente até mesmo inferior ao
valor de patrimônio líquido e, portanto, à inexistência de ágio. Relevante é o
preço, o custo de aquisição, e não o critério em si.
Um dos critérios que pode ser utilizado para se estipular o preço de compra é a
estimativa, em certo período de tempo, da possibilidade de geração de receita e
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
48
resultados pela pessoa jurídica à qual a participação societária se refere. Ressalte-
se que neste momento ainda não estamos falando de ágio nem de seus
fundamentos, mas simplesmente da determinação do preço. Esse preço, uma vez
determinado, pode ser aceito ou não pelas partes envolvidas na transação, já que
envolve manifestação de vontade das partes (compradora e vendedora).
Caso o preço de aquisição da participação societária seja superior ao valor de seu
patrimônio líquido na data da aquisição, surgirá a figura do ágio.
Portanto, não se deve confundir o critério de dimensionamento do preço com o
fundamento econômico de eventual ágio.
Existe prescrição legal específica quanto aos elementos que compõem o ágio,
previstos pelo artigo 20 do Decreto Lei 1.598/77, reproduzido pelo artigo 385 do
RIR/99, com a seguinte redação vigente à época dos fatos:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Percebe-se claramente que o ágio pode ter mais de um fundamento econômico.
Nesse sentido, estabelece o dispositivo transcrito que o lançamento do ágio
“deverá indicar” seu fundamento econômico dentre três fundamentos possíveis.
A alocação, ou seja, a definição da parcela do ágio que deverá ser identificada
como resultante de cada um dos fundamentos econômicos, como se vê, não é de
livre escolha do contribuinte. Havendo ágio na aquisição, a parcela que deverá ser
indicada como resultante de cada um dos fundamentos econômicos deixa de ser
um ato de vontade do contribuinte e sim fruto da constatação da realidade fática.
Fl. 7086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
49
Além disso, o fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes, ou,
no máximo, até o momento da aquisição. Trata-se de uma questão de ordem
lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento econômico determinante para
o pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado conhecido após a
operação de compra. Ora, se somente tornou-se conhecido após a aquisição, não
pode ter sido ele o fator determinante para o pagamento ocorrido.
O texto do Decreto-Lei no 1.598/77, ao elencar os três fundamentos econômicos
do ágio no §2o de seu art. 20, não estabelecia nenhum critério de precedência
entre eles. Mas, havendo parcelas do ágio atribuíveis a mais de um fundamento, é
esperado o desmembramento do ágio para a correta escrituração segundo os
correspondentes incisos do referido § 2o do art. 20.
Quanto ao prazo para que seja feita essa segregação, uma interpretação literal do
mencionado dispositivo exige que o demonstrativo do fundamento econômico do
ágio seja arquivado, no máximo, até a data da escrituração contábil do ágio
gerado na aquisição de participação societária.
Tão somente o fundamento econômico de “fundo de comércio” dispensa essa
demonstração. Os demais (letras “a” e “b” do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77) exigem esse demonstrativo como comprovante para a regular
escrituração contábil do registro inicial da existência do ágio, posto que o caput
do dispositivo determina o desdobramento “por ocasião da aquisição da
participação".
Em outras palavras, é essencial conhecer o fundamento econômico que deu
suporte ao pagamento na data em que é feito o registro inicial do ágio na
escrituração contábil, que deve ser na data da aquisição da participação.
Numa interpretação que não seja a literal, reputa-se inadmissível o início da
amortização fiscal do ágio sem que se tenha claramente determinado qual o
correto fundamento econômico deste, uma vez que a amortização tributária do
ágio surgido na aquisição de participação societária somente é admitida para a
parcela cujo fundamento econômico seja o valor de rentabilidade com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros do investimento, e deve ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração. Não se trata de uma opção de como justificar o ágio, mas em
detalhar a avaliação do investimento com critérios preestabelecidos pela
legislação tributária, os quais gerarão repercussões, especialmente quanto à
possibilidade de amortização.
Portanto, é necessária a contemporaneidade da “demonstração” que permita a
identificação do fundamento econômico de eventual ágio. Caso contrário, estar-
se-ia admitindo a escrituração e subseqüente amortização de algo que não se
sabe efetivamente do que se trata.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio
incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há de ser
Fl. 7087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
50
feita com documentos contemporâneos aos fatos, pois a “demonstração” se faz
com os documentos que de fato serviram de base para a tomada da decisão de
adquirir a participação societária. Nesse sentido, devem ser anteriores à tomada
de decisão.
Considerando as aquisições ora tratadas no presente processo e que geraram os
ágios objeto da autuação, o quadro adiante demonstra as datas das aquisições e
as respectivas datas dos laudos da PP&C Auditores Independentes, todos, por
sinal, elaborados em 09/11/2012.

Fica evidente que os laudos apresentados como justificativa para o ágio,
conforme já explicitado, são todos posteriores às datas de aquisições. Portanto,
podem até conter os valores alvo, contudo não se prestam a comprovar a
fundamentação econômica dos ágios eventualmente pagos (passado) e
escriturados oportunamente.
Com o fim de tentar suprir tal lacuna, a impugnante junta aos autos, às fls.
6686/6695, diversos documentos que, segundo ela, comprovariam os
fundamentos e os estudos prévios das aquisições, com exceção da empresa Lalur,
para a qual não foi apresentado qualquer documento.
Tratam-se de supostas apresentações feitas ao seu Comitê de Investimentos
com os indicadores que refletiriam e fundamentariam a rentabilidade dos
negócios que pretendia adquir.
Sobre os documentos de fls. 6686/6695, vale dizer, não se pode sequer confirmar
que se referem às aquisições, pois fazem referência a supostos “Project
Mercúrio”, “Project Tupi”, “Project Belgium”, etc. e sequer trazem em seu corpo o
nome das empresas. Ademais, são documentos que se encontram redigidos em
língua estrangeira, não possuindo a tradução juramentada para o idioma nacional,
para que possam se revestir de caráter probatório.
Quanto à necessidade de tradução, inserem-se a seguir vários dispositivos da
legislação pátria que impõe tal condição:
[...]
Como visto, a legislação vigente é taxativa ao atribuir validade a documento
redigido em língua estrangeira somente quando acompanhado de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado. Trata-se de forma prevista em lei,
visando resguardar o interesse público na efetiva e segura entrega da prestação
jurisdicional.
Fl. 7088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
51

7.2. Da necessidade de avaliação prévia dos patrimônios líquidos das investidas e
da consideração de fundos de comércio e intangíveis:
O ágio em si, em seu conceito amplo, corresponde à diferença positiva entre o
custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido da coligada ou
controlada na época da aquisição.
Cabe agora esclarecer como determinar o fundamento econômico do ágio, ou
seja, como elucidar se o fundamento econômico é de fato o valor de rentabilidade
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, também conhecido
como goodwill.
Com o advento da Lei no 11.638/2007, o Brasil passou a adotar padrões
internacionais de contabilidade, seguindo as orientações do IASB (International
Accounting Stardard Board), mediante pronunciamentos elaborados pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais foram submetidos e aprovados por
órgãos reguladores (CVM, Bacen, Susep etc.).
Nesse contexto normativo, e desde então, o ágio (goodwill) deve ser o excedente
dos valores alocados a ativos e passivos líquidos (valor de mercado comprovado
por Laudo de avaliação), enquanto o valor excedente (ágio/goodwill) não será
dedutível, caso seja oriundo de intangíveis (marca, qualificação profissional,
dentre outros).
A fim de compreender a amortização do ágio na incorporação de empresas,
cumpre destacar que o art. 20 do Decreto–Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, em sua redação original (ou seja, antes das alterações promovidas pela Lei
no 12.973/2014), em vigor à época das aquisições ora tratadas, que ocorreram
entre julho de 2010 e setembro de 2012, já segregava os fundamentos
econômicos que poderiam embasar a aquisição de empresa com ágio em três
tipos.
Portanto, o fundamento econômico do ágio não é elemento sujeito ao exclusivo
critério do adquirente, como quer fazer crer o impugnante, pois a legislação à
época da incorporação já exigia a especificação correta do fundamento
econômico que motivou o lançamento do ágio. O tratamento tributário a ser
dado, a depender do fundamento econômico em que se baseou o pagamento do
ágio, está previsto ao longo do art. 7o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, que abaixo transcrevo, com destaque para os incisos II e III do dispositivo:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Fl. 7089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
52
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998)IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante
os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta
deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista
no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma
prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de
ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade
com a legislação vigente.
Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
53
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito.”(grifos não constam do original)
Dos dispositivos acima, verificam-se três possibilidades, comentadas na ordem em
que indicadas:

no caso do ágio cujo fundamento econômico seja o valor de mercado de bens do
ativo da coligada ou controlada superior ao custo registrado na sua contabilidade, a
contabilização se dá em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe
deu causa e o valor do ágio integra o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.

quando o ágio tiver por fundamento fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas, a contabilização se dá em contrapartida a conta de ativo permanente,
não sujeita a amortização: o ágio será considerado custo de aquisição, para efeito
de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu
causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de
capital. Além disso, o ágio poderá ser deduzido como perda, no encerramento das
atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de
comércio ou do intangível que lhe deu causa.

caso o ágio tenha por fundamento expectativa de rentabilidade futura, é facultado
ao contribuinte a respectiva amortização nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Ora, tendo o legislador atribuído tratamento diferenciado a cada um dos
fundamentos econômicos, evidentemente não se pode falar em opção ao alvedrio
do contribuinte na escolha desse fundamento. É o fundamento econômico no
qual se enquadra o ágio, determinado pela avaliação patrimonial da incorporada,
que determinará a amortização ou não, com base na Lei no 9.532/97. O legislador
vinculou cada um dos tratamentos tributários a um fundamento econômico
específico para o ágio.
Ao enumerar os três diferentes fundamentos previstos no supratranscrito
dispositivo, não foram ofertadas ao contribuinte simples opções de
enquadramento do ágio pago, mas sim verdadeiras condições para amortização, a
depender do motivo do pagamento. Veja que o parágrafo 2o do art. 20 (já
transcrito) dispõe que o lançamento “deverá indicar”, e não que “poderá indicar”.
A cada um dos fundamentos econômicos, que serão indicados de modo
obrigatório pelo contribuinte, caso incorridos, foi atribuído um tratamento
tributário diferenciado, caso a pessoa jurídica absorver, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio daquela na qual detenha participação
societária adquirida com ágio.
Destarte, conforme já demonstrado, no tocante à legislação contábil e tributária,
não procede a alegação do contribuinte de que a mais-valia (valor justo) e o
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
54
goodwill são figuras surgidas na determinação do ágio dedutível somente a partir
da Lei no 12.973/2014. Didaticamente se demonstra a alteração legislativa no que
concerne aos fundamentos e segregação do ágio, mesmo antes da Lei no
12.973/2014:

O ágio pode ter origem tríplice, os quais seguem um encadeamento lógico, na
seguinte ordem (i) avaliação dos ativos do negócio, cujo ágio será registrado na
conta do próprio ativo (e depreciado ou amortizado de acordo com o próprio
bem), para então (ii) escriturar o valor da rentabilidade futura. Vale dizer, não há
livre escolha por parte do contribuinte para essa avaliação, pois acarretaria a
incorreta contabilização do ativo (sempre dependente da correta demonstração
prévia).
Foi esse o entendimento da Solução de Consulta Cosit no 3, de 2016, que
enfrentou a temática da segregação dos ativos intangíveis do ágio pautado na
expectativa de rentabilidade futura:
‘ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LEGISLAÇÃO
ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No 627, DE 2013. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
DEFINIÇÃO.
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.
MOMENTO
DE
APURAÇÃO.
FUNDAMENTO ECONÔMICO. RESTRIÇÃO LEGAL.
O custo de aquisição da participação societária é o valor total pago pelo
comprador ao vendedor, considerando inclusive eventuais condições
estipuladas pelas partes que tenham o condão de alterar o preço
consignado em contrato. O patrimônio líquido para fins de apuração do
ágio é aquele existente no momento da aquisição. O fundamento
econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo estar
enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado
em demonstrativo a ser arquivado junto à escrituração contábil. (...)
62. Relativamente aos fundamentos econômicos do ágio apurado na
aquisição de participação societária, considerando a legislação fiscal
anterior às alterações trazidas pela Medida Provisória no 627, de 2013,
convertida na Lei no 12.973, de 2014, esses estão exaustivamente
relacionados no § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, já
transcrito acima. Em síntese, o adquirente da participação societária, que
paga um preço superior ao valor do patrimônio líquido à época da
aquisição deve justificar e comprovar esse ágio com base em três
fundamentos, a saber:
a) diferença entre o valor de mercado de bens do ativo da investida e seu
valor contábil;
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
55
b) expectativa de rentabilidade futura;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
A legislação não determina uma ordem a ser seguida, mas a interpretação
literal do texto legal permite concluir que esses três fundamentos não são
sobrepostos entre si, ao contrário, são excludentes entre si. Luis Eduardo
Schoueri trata dessa questão, ao analisar os incisos do § 2o do art. 385 do
RIR/99:
Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I e III se procura avaliar,
exclusivamente, o investimento por conta de seus ativos (contabilizados ou
não), o inciso II busca antecipar os lucros a serem gerados pelo
empreendimento, remunerando o vendedor. Nos primeiros, o comprador
paga o preço por algo que ele recebe, no ato; no último caso, o preço
contempla algo que se espera venha a ser concretizado.
64. Desta forma, não cabe o entendimento da Consulente de que a
fundamentação do ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a
“alocação” dependerá do demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual deve apontar as verdadeiras razões
que justificam o pagamento do ágio pelo Comprador. (grifou-se)’
O parágrafo 63 da referida Consulta reflete o entendimento da norma de que a
legislação não determina uma ordem a ser seguida entre os três fundamentos do
ágio e que estes são excludentes entre si, e, amparada em doutrina, diferencia as
hipóteses dos incisos I (valor de mercado) e III (fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas) da hipótese do inciso II (rentabilidade futura) do § 2o
do art. 385 do RIR/99, no sentido de que o valor que o comprador paga pelos dois
primeiros (incisos I e III) corresponde a algo que recebe no ato, enquanto o valor
estabelecido pelo último (inciso II) contempla algo a ser concretizado.
Portanto, ainda nos termos da referida Solução de Consulta, aplica-se na
determinação dos fundamentos econômicos do ágio o princípio da especialidade,
o qual determina que a norma especial prefere à norma geral. Se dentre uma
série de hipóteses legais existe uma cuja descrição se subsume melhor ao caso
específico do contribuinte, é ela que deve ser aplicada.
Uma vez que existe uma norma específica que disciplina o tratamento fiscal a
ser dado (no caso o inciso II do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997 – fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas), na hipótese de serem os
ativos intangíveis da investida um dos fundamentos econômicos do ágio pago
pela investidora, é essa norma que deve ser aplicada. Não cabe ao intérprete,
com o fim de produzir determinados efeitos fiscais, invocar classificações e
distinções não previstas no texto legal, cuja literalidade é muito clara, qual seja:
Lei no 9.532/1997
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
56
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
Vale por fim acrescentar, como bem observado na Solução de Consulta Cosit no
3/2016, que a Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014,
estendeu a aplicação da Instrução Normativa SRF no 11, de 10 de fevereiro de
1999 às aquisições ocorridas até 31/12/2014, se a incorporação, fusão e cisão
ocorrer até 31/12/2017. Vale então transcrever da IN SRF no 11/1999:
Art. 1o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei No
1.598, de 26 de dezembro de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio
cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado [...];
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros [...];
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, [...].
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I, integrará o custo do respectivo bem ou direito, para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital, bem assim para determinação das quotas
de depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro real
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de ágio;
[...]
III - o inciso III, não será amortizado, [...]
No presente caso, a fiscalização apontou indícios e juntou elementos de provas
que , em meu entendimento, confirmam que nas 6 aquisições aqui tratadas, na
verdade, parte do valor do ágio reconhecido como rentabilidade futura engloba
valores que deveriam ser imputados à reavaliação de ativos e/ou a intangíveis
identificáveis, a saber:
Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
57

Em todos os laudos apresentados há a observação de que teria sido
“adotada como premissa que o patrimônio líquido contábil reflete
adequadamente os efeitos da aplicação do inciso I do parágrafo 2o do
artigo 385 do RIR/09 (sic), ou seja reflete o valor de mercado de bens do
ativo de coligada ou da controlada”.Conclui-se que os laudos
apresentados não fornecem a garantia de que os ativos foram avaliados a
valor de mercado, pois partiram de uma premissa, sem averiguar os fatos
e sem auditar os balanços patrimoniais das empresas adquiridas;

parte do ágio da TEDESCO tem como fundamento o fato de ter valiosos
intangíveis identificáveis, como os softwares desenvolvidos internamente
por sua equipe, direitos de propriedade intelectual e, também, uma forte
base de clientes, com altíssimo nível de retenção, justificando também a
alocação em fundo de comércio. A própria interessada reconheceu tal
fato na medida em que alocou grande parte do ágio (total de
R$33.208.812,00) em outras contas de intangíveis identificáveis restando,
como valor residual atribuído a goodwill, ágio por rentabilidade futura,
apenas o montante de R$20.879.000,00;

é possível verificar na ECD da SITECOM que parte dos valores dos ágios
gerados nas aquisições de participação societária foi alocado a intangíveis
identificáveis tais como carteira de clientes, banco de dados e marcas,
fato confirmado pela própria interessada em sua resposta à Intimação, ao
afirmar que do valor do ágio atribuído à aquisição da SITECOM, no total
de R$63.246.287,00, o valor efetivamente atribuído a goodwill foi de
R$14.186.000,00;

no caso do ágio TSL, foi apontado o Sumário Executivo do Laudo de
Avaliação de Rentabilidade Futura da TSL, o qual conclui que “a A TSL é
líder no mercado de software fiscal e tributário pelo comprometimento
em prover soluções completas com foco em prover soluções completas
com foco na inovação, ... Das 100 maiores empresas no Brasil, 80% delas
utilizam software da Mastersaf ...”. Além disso, nos anexos 5.22(A) e
5.22(B) do Contrato de compra e venda de ações da TSL, enviados em
resposta à Intimação no 07, há uma extensa lista de documentos
indicando os softwares, licenças e direitos de propriedade intelectual.
Também não pode ser ignorada a carteira de clientes que a TSL possuía.
Porém, tais intangíveis, apesar de ser conhecida a sua existência, não
foram levados em consideração ao se determinar o fundamento
econômico do ágio;

no caso do ágio Conceito W, foi constatada a existência de intangíveis
identificáveis, como licenças de programas de computadores, direitos de
propriedade intelectual e carteira de clientes. Também foi possível
verificar que do valor total do ágio (R$3.287 mil), parte foi atribuído a
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
58
esses intangíveis, tendo sido contabilizado como ágio relacionado a
Goodwill apenas o valor de R$1.357.000,00;

sendo a LALUR uma empresa especializada em software e tendo uma
carteira com 1.200 clientes, parte do ágio deveria ser alocado no inciso III
- fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas;

segundo o laudo entregue, a Novaprolink era um respeitado
desenvolvedor de soluções de software jurídico e possuía diversos
softwares por ela desenvolvidos e, além dos softwares, direitos autorais,
marcas, nomes comerciais e patentes relevantes para a condução dos
negócios. Além disso, a ECD do contribuinte comprova que parte de ágio
tem como fundamento intangíveis identificáveis e não simplesmente
rentabilidade futura.

7.3. Da utilização de empresa veículo na aquisição da TSL:
Como já mencionado, a legislação tributária somente admite a dedutibilidade
fiscal do ágio quando o investimento que lhe deu causa, ou seja, o investimento
adquirido com ágio, for alienado ou liquidado. No entanto, o artigo 386 do RIR/99,
com fundamento nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, propicia uma alternativa
para amortização do ágio nos casos em que a pessoa jurídica absorver patrimônio
de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio. Nesse caso, é imprescindível que a
pessoa jurídica que de fato suportou o pagamento do ágio na aquisição de uma
participação societária incorpore tal sociedade adquirida ou seja por ela
incorporada, de modo que a amortização do ágio só adquire a qualidade de
despesa dedutível quando ocorre a confusão patrimonial entre a investidora, a
real adquirente, e a investida.
No caso presente deve-se ter como premissa que o fundamento da autuação é a
inobservância de um dos princípios basilares da contabilidade: o confronto da
receita com sua respectiva despesa, já que a autoridade fiscal comprovou, a meu
ver, que não houve a confusão patrimonial entre a real investidora e a investida.
Assim esclarece Luis Eduardo Schoueri, em seu livro Ágio em Reorganizações
Societárias, acerca deste princípio:
Conforme supracitado princípio, é necessária a confrontação entre as despesas e
perdas ocorridas em um determinado período e as receitas reconhecidas nesse
mesmo período.
Nas palavras de José Carlos Mario, “no momento em que reconhecemos a receita,
associamo-la com a despesa sacrificada para obter aquela receita. Deste
confronto (receita x despesa), obteremos o resultado do exercício.
Friso que, enquanto a investidora é pessoa jurídica distinta da investida, o
princípio do confronto da receita com sua respectiva despesa é observado sob
Fl. 7096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
59
forma de neutralidade fiscal. Como a legislação brasileira não tributa o lucro
auferido pela investidora, também não é permitida a dedutibilidade da
amortização do ágio, como dispõe o artigo 391 do RIR/99. Assim esclarece
Schoueri:
O ágio pago pela investidora na aquisição de participação societária é justamente
a despesa correspondente ao resultado de equivalência patrimonial. Assim como
a despesa operacional contribuiu para o resultado auferido no futuro, também o
ágio contribuiu para a aquisição do investimento que gerou resultados. Assim, no
encontro de contas acima proposto, deveriam ser confrontadas as despesas com
a amortização do ágio e o resultado da equivalência patrimonial.
Nada obstante, uma vez que a receita que corresponde ao ágio (i.e., o resultado
da equivalência patrimonial) não é tributada na investidora, seria um
contrassenso esperar que a legislação permitisse a dedutibilidade do
ágio.(grifei)No entanto, ao ocorrer a incorporação da investida pela investidora,
ou vice versa, estas duas grandezas se encontram com a junção dos patrimônios,
de forma que o lucro passa a ser tributado, e a amortização do ágio é dedutível.
Este é o espírito dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/95.
A Fiscalização relata que foi empreendida uma reorganização societária, através
de uma sequência de operações dentro do grupo Thomson Reuters, de modo que
em 01/12/2012 foi realizada uma cisão parcial na TRSE, por meio da qual foram
transferidos à empresa Hércules Participações Ltda o valor contábil total de
R$349.398.563,00 do acervo líquido da TRSE, valor este composto pelo
investimento na TSL, o ágio pago por TRSE nessa operação de aquisição e parte de
um empréstimo tomado por TRSE, em 11/05/2011, cinco dias antes do
pagamento da aquisição da participação societária da TSL, por TRSE, conforme
adiante:

A sequência dos fatos é a seguinte: no dia 31/12/2012 a TSL incorporou a
Hércules e a partir de janeiro de 2013 a TSL iniciou a amortização do ágio gerado
em sua própria aquisição, transferido ao seu Balanço Patrimonial por meio da
empresa Hércules Participações Ltda. Neste contexto, ao ocorrer a incorporação
da Hércules Participações pela TSL, os pressupostos necessários para permitir a
dedutibilidade do ágio não ocorreram. Segundo a fiscalização, os eventos
demonstram que a real adquirente da TSL foi a TRSE, e que não fosse a cisão da
TRSE, em que parte de seu acervo foi vertido para a Hércules Participações, que
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
60
não possuía recursos para a compra da participação da TSL, sendo apenas uma
empresa intermediária, utilizada para criar uma situação que, a princípio, se
subsumiria ao previsto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
A interessada alega que o presente caso é o de simples estruturação societária
que, para atingir uma estratégia de negócios legítima, seguiu os ditames legais.
Diz também que jamais negou a natureza jurídica da Hércules, visto que informou,
quando solicitada, que a sua razão de constituição teve o propósito claro de
viabilizar a segregação dos ramos de negócios das empresas no Brasil, e que a
criação prévia da Hércules não decorre de qualquer engenharia fiscal, mas sim da
alternativa mais prática por questões burocráticas, para atender ao que dispõe o
art. 229 da Lei das S/A, além da natural necessidade de se manter operando, sem
depender da conclusão dos trâmites acessórios-burocráticos exigidos no Brasil
para constituir uma nova empresa. Cita jurisprudência administrativa do CARF,
que, segundo ela, já reconheceu a legitimidade da amortização fiscal do ágio pago
em operações que tivessem a figura de uma empresa veículo, que não há que se
falar em ilicitude quando a causa do negócio jurídico é legítima, e que motivações
fiscais posteriores à causa do negócio jurídico para dar cumprimento à vantagem
fiscal prevista na legislação não são ilícitas, devendo ser plenamente respeitadas.
Passando à análise do caso concreto, tem-se que a falta de substância econômica
da empresa Hércules, a inexistência de propósito negocial em sua criação e sua
curta duração mostram que essa serviu somente como veículo de transferência
para a contabilidade da TSL do valor do ágio gerado em sua própria aquisição,
além do valor de um empréstimo tomado pela sua adquirente, cinco dias antes da
aquisição, cujos recursos também foram utilizados para esse fim.
No caso, a empresa Hércules é o que se chama de "empresa veículo ou de
passagem", que vem a ser uma pessoa jurídica usada apenas para servir de canal
de passagem de um patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente
outra função dentro do contexto, numa operação que serve apenas para
transmitir um patrimônio ou um determinado recurso, e que nasce para morrer
ou para ser extinta tão logo cumpra seu papel em determinada operação. A
interessada admite que a criação prévia da Hércules decorre de alternativa mais
prática por questões burocráticas.
Entretanto, como bem apontado pelo auditor fiscal, não há a confusão
patrimonial entre a investidora de fato (TRSE) e a investida (TSL). Conforme
demonstrado pela Fiscalização, a Hércules teve como seu único real motivo de
efêmera existência transportar para a TSL o ágio pago pela TRSE na aquisição da
própria TSL e parte de um empréstimo, que ajudou a TRSE a financiar a aquisição
da TSL e assim gerar benefícios fiscais à TSL.
É fato que as empresas têm liberdade de decisão de como irão realizar as
aquisições de investimentos, definição do preço a pagar, bem como as futuras
reorganizações societárias. O que não se pode é, do ponto de vista tributário,
deixar de analisar os eventos ocorridos, que inclui o conteúdo econômico sob o
Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
61
ponto de vista contábil e fiscal, para fins de verificar se os requisitos necessários
para a dedutibilidade da amortização do ágio estão presentes. Se, repetindo, a
contabilidade preza pelo confronto entre as receitas e as despesas delas
decorrentes em uma mesma empresa, necessário de faz verificar se o patrimônio
da real investidora está em contato direto com o patrimônio da investida.
O administrador da empresa deve observar os requisitos para dedutibilidade do
ágio como um vetor de decisão quando da reorganização societária. Se os
desconsiderou, é porque abriu mão, ou decidiu correr o risco, de não aplicar o
disposto nos artigos 7o e8o da Lei no 9.532/97.
Muito se já falou, nos julgados administrativos, de que não basta olhar cada
evento isoladamente e sua validade formal, mas o resultado do conjunto de
eventos, buscando qual o real objetivo econômico, que não seja apenas criar
condições para que ocorra a redução da carga tributária.
E, sob esta ótica, os eventos de antecederam e prepararam as empresas para a
negociação, conforme as premissas acordadas entre as partes.
Nesse sentido, a TRSE não detinha os recursos necessários para a aquisição da TSL
e por esse motivo recebeu um aporte de capital no valor de R$ 128,5 milhões de
sua sócia, Thomson Reuters International Holdings. O dinheiro entrou em sua
conta no dia 16/05/2011. Também tomou um empréstimo na Thomson Reuters
Finance S.A (Luxemburgo), no valor de R$ 144,5 milhões, cujos recursos foram por
ela recebidos também no dia 16/05/2011, data em que efetuou o pagamento, no
montante de R$ 272,54 milhões aos ex-sócios da TSL. Verifica-se, portanto, que
no mesmo dia, 16/05/2011, os recursos para a aquisição da TSL saíram da Suíça e
de Luxemburgo para as contas bancárias dos então sócios da TSL.
A conclusão, que a meu ver não merece reparo, é de que não estariam presentes
os requisitos necessários para a dedutibilidade do ágio, já que não houve a
confusão patrimonial entre a investidora de fato (TRSE) e a investida (TSL), bem
como seria patente a utilização de empresa veículo, cujo único objetivo seria criar
uma situação fática que permitiria aproveitar a amortização do ágio para reduzir a
carga tributária. [...]”

Sobre a glosa das despesas financeiras decorrentes do empréstimo contratado,
encampo o acórdão e reproduzo os seguintes excertos:

“[...] A impugnante sustenta que a qualificação das despesas financeiras glosadas
como necessárias, usuais e normais decorre das razões que levaram à contratação
do empréstimo. Afirma que tal se deu após uma análise da estratégia financeira
que concluiu ser mais apropriado que a operação fosse financiada por uma
composição de capital próprio e dívida.
Fl. 7099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
62
As alegações, da forma como formuladas, não possibilitam um olhar mais
aprofundado sobre as operações, sobretudo no tocante ao necessário cotejo
entre as formas utilizadas e a respectiva substância econômica. Nada há de
impróprio, ilegal ou ilegítimo na adoção da estratégia financeira mais vantajosa
pelas partes em um negócio, no exercício de sua autonomia da vontade. Aliás, em
uma economia de mercado essa é a conduta que se espera dos agentes
econômicos e o ordenamento jurídico ampara tal modo de agir.
Coisa distinta é a utilização artificiosa de formas jurídicas, adrede empregadas a
fim de possibilitar a aplicação de normas jurídicas que não seriam aplicáveis ao
negócio subjacente, vale dizer, à essência econômica da operação.
Esse é precisamente o problema que envolve a utilização artificiosa da Hércules
Participações na operação de aquisição societária na TSL pela TRSE. Nesse
contexto, não se questiona a opção pela aquisição dessa participação societária
com recursos provenientes de empresas do grupo econômico Thomson Reuters.
Todos esses aspectos estão dentro do campo da autonomia da vontade.
Questiona-se, isso sim, que na consecução dessa estratégia negocial as partes
valeram-se de uma empresa-veículo (Hércules Participações), destituída de
substância econômica e completamente desnecessária ao referido desiderato,
tendo tal empresa-veículo a única função, no negócio realizado, de possibilitar o
posterior transporte do ágio derivado da aquisição da TSL para o balanço desta
mesma empresa, a fim de que passasse ele a ser dedutível na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, bem como para possibilitar que as despesas
financeiras, que originariamente deveriam ser da TRSE, fossem deduzidas pela
TSL.
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte
produtora, o empréstimo contraído pelos antigos controladores para financiar a
aquisição da própria pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis
na determinação do seu resultado tributável. Não se pode considerar necessária,
e portanto, dedutível nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma despesa
financeira que financia a aquisição de si mesma.
Pelos fundamentos expostos, entendo que é procedente a glosa das despesas
financeiras na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

Isso o faço com base na faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
Fl. 7100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
63
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, com exceção à já
citada sobrevinda da tradução juramentada dos laudos, que não são suficientes para modificar as
conclusões da decisão e o cenário sob julgamento perante este Colegiado.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário para manter a decisão da DRJ quanto
ao mérito.

Multa qualificada de 150% - Não conhecimento do recurso

Fl. 7101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
64
Em relação à multa qualificada, entendo que o recurso não poderá ser conhecido.
Neste caso, como visto, não foi lançado e estalecido um montante líquido e certo
para a multa de 150% imposta, já que neste lançamento não houve exigência de tributos, mas
apenas a redução de PF/BCN do sujeito passivo, faltando, assim, base de cálculo para a multa
imposta.
Por cautela e para prevenir preclusão, o contribuinte acabou por discuti-lo na
impugnação e de recurso pelo Recorrente.
No entanto, na verdade, lendo o TVF e o próprio, apesar das menções a essa
penalidade, não há nenhum efetivamente valor lançado.
É possível que a D. Fiscalização tenha cominado a penalidade apenas para justificar
e embasar o dolo e a paralela instauração de representação fiscal para fins penais.
Assim, o CARF não poderia se manifestar sobre isso, inclusive em face da Súmula
CARF no 28: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Nessa seara, portanto, não há o que ser discutido quanto à multa de 150%, estando
prejudicada a análise de todos os argumentos do contribuinte nesse sentido.
Diante disso, não conheço o recurso voluntário nesse ponto.

Lançamentos reflexos de CSLL
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados
nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É o voto.

Conclusão e dispositivo:

Ante o exposto, conheço parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento para manter a decisão da DRJ.

Fl. 7102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720090/2020-95
65

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 7103
DF CARF MF
Original